Tribunal: CARF
Processo: 10580.724630/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724630/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.638 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
BRUNE VEÍCULOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS
NÃO
COMPROVADAS.
GLOSA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS POR EMPRESA CONSTITUÍDA APENAS FORMALMENTE
Para que uma determinada despesa seja considerada dedutível, é essencial que
ela seja comprovada, ou seja, deve estar amparada por elementos probatórios
convincentes da operação que lhe deu causa, sendo necessário que o gasto seja
incorrido, deve ser necessário para a manutenção da atividade da empresa e,
deve ser normal e usual ou relacionado com a atividade explorada. Havendo
provas, também, que a prestadora existia apenas formalmente, não se admite a
dedução como despesa.
TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
Estando com sua exigibilidade suspensa, por força do artigo no 151 do CTN, é
vedada a dedução/compensação dos tributos(PIS/Cofins) exigidos em outro
Auto de Infração.
PROVA INDICIÁRIA. VALIDADE.
A prova indiciária deve ser aceita em matéria tributária, desde que leve em
consideração a existência de vários indícios convergentes.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Tratando-se de autuação reflexa, aplica-se
a decisão prolatada na autuação matriz às demais exigências.v

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724630/2013-76
Fl. 2059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
BRUNE VEÍCULOS LTDA., recorre a este Conselho, com fundamento no artigo
no 33 do Decreto no 70.235/72, pretendendo a reforma do acórdão no 15-36.392, lavrado pela 2a
Turma da DRJ/SDR, em 20.08.2014, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada.
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação apresentada, rejeitando a preliminar de
nulidade e, no mérito, mantendo parcialmente a glosa de despesas consideradas
inexistentes, no montante de R$6.112,94 (seis mil, cento e doze reais e noventa e quatro
centavos), e a consequente redução de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da
CSLL declarados pelo contribuinte, no ano-calendário de 2009, no mesmo montante,
nos termos do relatório e voto integrantes do presente julgado.
Por bem refletir o litígio, adoto o relatório da decisão de primeira instância, para
melhor compreensão dos fatos:
Trata-se dos autos de infração de fls. 2/6 (IRPJ) e 7/11 (CSLL), relativos ao ano-
calendário de 2009, lavrados em 27/05/2013, decorrentes da apuração de despesas não
necessárias/existentes, de acordo com os fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal
de fls. 12/35, parte integrante dos autos de infração, que apresenta as seguintes
informações:
1. DO HISTÓRICO.
a) em 03/04/2012, o contribuinte foi intimado a apresentar os livros e documentos
listados no Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 41/43): arquivos digitais
relativos aos registros de notas fiscais de 2009 e 2010; contrato social/estatuto e suas
alterações/consolidações; atas de reuniões diversas; LALUR; balanço patrimonial e
DRE; declaração expressa acerca da existência de ação judicial relativa a IRPJ e demais
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; contratos de
prestação de serviços com a empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda,
CNPJ 08.578.708/0001- 36, bem como notas fiscais e comprovantes de pagamento com
a indicação/apresentação do documento de liquidação (extratos, livros/documentos
contábeis, etc.); demonstrativo em papel e meio magnético contendo a relação das notas
fiscais do item anterior, as datas das respectivas prestações de serviços, os valores dos
respectivos pagamentos e as retenções dos tributos administrados pela RFB;
b) em 11/04/2012, o contribuinte solicitou dilação do prazo concedido, que foi deferida;
c) em 18/05/2012, o contribuinte foi intimado (Termo de Intimação Fiscal no 0001) a
apresentar arquivos digitais referentes à folha de pagamento, livros registros de
empregados, entre outros;
c) em 25/05/2012, o contribuinte solicitou dilação de prazo para o atendimento das
intimações, que foi deferida, ao tempo em que apresentou parte dos documentos
solicitados;
d) após a lavratura de mais algumas intimações, em 12/11/2012 o contribuinte foi
intimado, mediante Termo de Intimação Fiscal no 0003, a apresentar notas fiscais
relativas aos serviços tomados junto à empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial
Ltda. Integra esse termo a constatação realizada nas sedes das empresas Anira Veículos
Ltda., Morena Veículos Ltda. e MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda.;
e) em 05/12/2012 o contribuinte apresentou parte do quanto solicitado na intimação no
0003;
Fl. 2060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

f) em 19/12/2012, o contribuinte foi cientificado, através do Termo de Constatação
Fiscal no 0001, da inclusão dos tributos PIS e Cofins referentes aos anos-calendário
2008 e 2009. A empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda. foi intimada a
retificar DCTF relativa ao 2o trimestre de 2009, referente ao IRPJ e CSLL, e assim o
fez;
g) em 04/02/20013, o contribuinte foi intimado da continuidade desta Auditoria;
h) em 04/04/2013, o contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal no
0004, a apresentar LALUR impresso, assinado por responsável legal, o que foi atendido
no mês de maio de 2013.
2. DO DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO FISCAL.
A auditoria realizada demonstrou a ligação/controle entre as empresas Brune Veículos
Ltda., Morena Veículos Ltda., Anira Veículos Ltda. e MC Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda., bem como os efeitos tributários no que se refere à dedução de
despesas com prestação de serviços tomados da MC Assessoria.
2.1. Do controle comum, através dos mesmos quotistas, entre as empresas Brune
Veículos Ltda. e MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda.
A empresa Brune Veículos Ltda. iniciou suas atividades, de acordo com o Contrato
Social, em 10/01/2009, cujos quotistas estavam dispostos da seguinte forma: Modezil
Ferreira de Cerqueira (32,67%), Solange Rodrigues de Souza (27,22%), Florisberto
Ferreira de Cerqueira (23,11%), Luiz José Pimenta (7,00%), Modezil Rodrigues
Ferreira de Cerqueira (5,00%) e Myllene Rodrigues de Cerqueira (5,00%). De acordo
com a cláusula 7a do citado contrato a sociedade era administrada pelos Srs. Modezil
Ferreira de Cerqueira, Florisberto Ferreira de Cerqueira, Luiz José Pimenta, Modezil
Rodrigues Ferreira de Cerqueira e Myllene Rodrigues de Cerqueira, com as funções
respectivas de Diretor Presidente, Diretor Superintendente, Diretor Financeiro, Diretor
Comercial e Diretora Administrativa.
Conclui-se que, no período abrangido pela auditoria, o quadro societário da Brune
Veículos Ltda. estava disposto conforme demonstrado à fl. 15 desse processo.
2.2. Da Constituição da empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda.
A empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda. foi constituída em 29/09/2006
e registrada na JUCEB em 12/01/2007, data esta também indicada nos dados cadastrais
na Receita Federal do Brasil – RFB. Observa-se que a empresa está situada em endereço
similar ao da Anira Veículos Ltda (empresa administrada pelos Srs. Modezil Ferreira de
Cerqueira e Florisberto Ferreira de Cerqueira e controlada pela Morena Veículos Ltda.),
tem como objeto a prestação de serviços de assessoria em gestão empresarial e possuía
o quadro societário formado pela Morena Veículos Ltda., Jacuípe Veículos Ltda.,
Norauto Veículos Ltda., Anira Veículos Ltda. e Norauto Caminhões Ltda., com os
percentuais indicados na tabela de fl. 16.
De acordo com a cláusula sétima do contrato social da MC Assessoria, os seus
administradores (Diretor Presidente e Diretor Superintendente) são idênticos aos da
Brune Veículos Ltda.
Em 10/07/2007, de acordo com a 1a alteração do Contrato Social da MC Assessoria em
Gestão Empresarial Ltda., os sócios acima mencionados retiraram-se da sociedade,
cedendo suas cotas para as seguintes pessoas físicas: Modezil Ferreira de Cerqueira
(30%), Florisberto Ferreira de Cerqueira (30%), Modezil Rodrigues Ferreira de
Cerqueira (15%), Myllene Rodrigues de Cerqueira (15%) e Luiz José Pimenta (10%).
Esta alteração contratual foi a última a ter efeito nos períodos compreendidos nesta
auditoria. Assim, constata-se que a empresa MC Assessoria possui diretores idênticos
aos da Brune Veículos Ltda., conforme quadro demonstrativo à fl. 17.
Resta claro que o controle das empresas Brune Veículos Ltda. e MC Assessoria, no
período compreendido por esta auditoria, é exercido majoritariamente pela família
Ferreira de Cerqueira e que a gestão dos negócios é realizada pelos Srs. Modezil
Ferreira de Cerqueira, Florisberto Ferreira de Cerqueira, Luiz José Pimenta, Modezil
Fl. 2061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

Rodrigues Ferreira e Cerqueira e Myllene Rodrigues de Cerqueira, com as funções
respectivas de Diretor Presidente, Diretor Superintendente, Diretor Financeiro, Diretor
Comercial e Diretora Administrativa.
2.3. Da ligação, através de quotistas comuns, entre as empresas Brune Veículos
Ltda., MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda., Morena Veículos Ltda. e
Anira Veículos Ltda., bem como caracterização de Grupo Econômico.
Como já mencionado, as empresas Brune Veículos Ltda. e MC Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda. eram administradas, no período compreendido por esta auditoria,
pelos quotistas comuns, Srs. Modezil Ferreira de Cerqueira, Florisberto Ferreira de
Cerqueira, Luiz José Pimenta, Modezil Rodrigues Ferreira e Cerqueira e Myllene
Rodrigues de Cerqueira.
Analisando-se os atos societários da empresa Morena Veículos Ltda. no citado período,
constatou-se que, em 22/12/2006, foi registrada a 11a alteração do contrato social, cujos
quotistas estavam dispostos conforme demonstrativo à fl. 18.
De acordo com a cláusula 7a dessa alteração contratual, a sociedade era administrada
pelos Srs. Modezil Ferreira de Cerqueira, Florisberto Ferreira de Cerqueira, Luiz José
Pimenta, Modezil Rodrigues Ferreira e Cerqueira e Myllene Rodrigues de Cerqueira
Telles de Souza, com as funções respectivas de Diretor Presidente, Diretor
Superintendente, Diretor Financeiro, Diretor Comercial e Diretora Administrativa.
De acordo com todo o exposto, a situação societária da Morena Veículos, no período
fiscalizado, encontra-se resumida no quadro de fl. 18.
A ligação entre as empresas Brune Veículos Ltda., MC Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda., Morena Veículos Ltda. e Anira Veículos Ltda., no período
investigado, encontra-se resumida no diagrama de fl. 19, com a qual se conclui que
essas empresas formam um grupo econômico administrado, majoritariamente, pelos Srs.
Modezil Ferreira de Cerqueira, Florisberto Ferreira de Cerqueira, Luiz José Pimenta,
Modezil Rodrigues Ferreira e Cerqueira e Myllene Rodrigues de Cerqueira Telles de
Souza. Ressalte-se que esse grupo econômico é formado por mais cinco empresas:
Jacuípe Veículos Ltda., Norauto Veículos Ltda., Norauto Caminhões Ltda., Jubiabá
Autos e Comerciais Ltda. e Jubiabá Veículos Ltda.
2.4. Da artificialidade na constituição da MC Assessoria em Gestão Empresarial
Ltda.
A empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda. foi constituída em janeiro de
2007, todavia, apenas em 15 de junho do corrente ano houve integralização de capital
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de acordo com Razão da conta “Capital
Registrado”, código 2301010001.
De acordo com análise realizada nos arquivos digitais de folha de pagamento
apresentados pela MC Assessoria, é possível perceber que a empresa iniciou suas
atividades com 46 funcionários (dados limitados até 11/06/2007), sendo que 42 deles
oriundos do próprio grupo econômico, conforme mostra a planilha de fls. 20/21.
Ainda de acordo com os citados arquivos de folha de pagamento, os funcionários
transferidos das empresas do grupo econômico para a empresa MC Assessoria em
Gestão Empresarial Ltda. continuaram a receber, em sua grande maioria, os mesmos
proventos e não tiveram alteração do cargo após transferência.
Resta claro ter havido apenas transferência de funcionários entre empresas do próprio
grupo, principalmente quando se observa a data de admissão na empresa MC
Assessoria, anterior a sua constituição de fato. Observa-se ainda que todos os
funcionários transferidos, bem como os novos contratados pela MC Assessoria,
trabalham fisicamente nas dependências da empresa Morena Veículos Ltda., que
inicialmente a constituiu, juntamente com a Norauto Caminhões, Norauto Veículos,
Anira Veículos e Jacuípe Veículos, e, posteriormente, mantém sócios e diretoria comum
com aquela (MC), demonstrando, cabalmente que as seis empresas são parte integrantes
Fl. 2062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

do mesmo grupo econômico, formado ainda por Brune Veículos Ltda., Jubiabá
Veículos Ltda. e Jubiabá Autos e Comércio Ltda.
Em 3 de abril de 2012, esta auditoria compareceu ao endereço cadastral da empresa
Anira Veículos Ltda. e constatou que a empresa MC Assessoria está localizada
fisicamente nas dependências daquela, no segundo andar. Inquirido acerca da
localização da empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda., o Sr. Aurivalter C.
P. Silva Júnior, Diretor Executivo da Anira Veículos Ltda, se limitou a dizer que ela
funciona numa sala, com uma mesa e algumas cadeiras, e que não há responsável pela
gerência naquele local.
A autoridade fiscal lavrou Termo de Intimação Fiscal n° 0003, cuja ciência ao
contribuinte (Brune Veículos Ltda.) se deu de forma pessoal, contendo constatação
acerca do que fora observado na visita acima mencionada, todavia, não houve qualquer
manifestação por parte da empresa. Salienta-se também que a Sra. Rita dos Santos
Campos, Supervisora Contábil do grupo, corroborou a informação de que os
funcionários lotados na área contábil/financeira, inclusive staff, das empresas
investigadas nesta auditoria trabalham nas dependências da empresa Morena Veículos
Ltda., exceção feita aos funcionários da empresa TV Subaé Ltda, localizada no
município de Feira de Santana - Bahia.
A empresa MC Assessoria foi intimada pessoalmente a apresentar cópias das contas de
luz e aluguel, bem como informar motivo da constituição da empresa, já que funciona
no mesmo local e dispõe de quadro societário idêntico ao das empresas tomadoras dos
serviços. Em resposta a intimação fiscal, a empresa MC informa que não possui contas
de luz, utilizando, portanto, a energia da cedente Anira Veículos Ltda. Apresenta, ainda,
contrato de cessão de uso sem ônus do espaço físico referente ao imóvel localizado a
Via Urbana, n° 5.520, Centro Industrial de Aratu, Cia Sul, Simões Filho - Bahia, de
propriedade da empresa Anira Veículos Ltda. Em relação ao motivo da constituição da
citada empresa, o contribuinte alega que a sociedade foi criada para promover gestão
integrada dos partícipes do grupo econômico, entre outros.
A análise da escrita contábil da empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda.
mostrou que os saldos das contas de luz e aluguéis estão zerados, ou seja, não
apresentaram movimentação. Ressalta-se que estas contas apresentaram o mesmo
padrão em 2008 e 2009.
Em 19 de novembro de 2012, a empresa Brune Veículos Ltda. foi intimada, através de
Termo de Intimação Fiscal n° 0003, a apresentar o relatório de atividades desenvolvidas
pela empresa MC Assessoria, respondendo inicialmente, de modo verbal, através do
procurador, Sr. José Carlos dos Santos Campos, que não dispunha de tal controle,
essencial para existência/dedutibilidade de despesas contabilizadas e deduzidas da base
de cálculo do lucro tributável. Todavia, após diversos contatos, em 5 de dezembro de
2012 o contribuinte apresentou arrazoado cujo teor versava sobre rol de serviços
genericamente prestados referente a cada área operacional da empresa, tais como,
Contabilidade, Escritório Pós-Vendas, entre outros. Frisa-se que as notas fiscais
emitidas pela prestadora para a contratante não discriminam os serviços desenvolvidos,
contendo apenas indicação genérica de prestação de serviços. Conclui-se, portanto, que
o arrazoado produzido não demonstra quais são os serviços oferecidos, os custos,
tampouco a mão de obra envolvida, não se prestando a comprovar a efetividade da
prestação. Outrossim, não se pode olvidar que as tarefas elencadas genericamente no
arrazoado são idênticas às prestadas por qualquer funcionário em uma empresa.
Analisando-se as DIPJ, ano calendário 2007 a 2009, ficha 03, página 02, das diversas
empresas do grupo, constata-se que a responsável pelo preenchimento das informações
ali contidas é a Sra. Rita dos Santos Campos, Supervisora Contábil do grupo,
anteriormente lotada na empresa Morena Veículos Ltda. e transferida para a empresa
MC Assessoria. Frisa-se que o correio eletrônico informado nas DIPJ citadas é idêntico,
qual seja, CONTABILIDADE@MORENAVEICULOS.COM.BR.
Converge ainda, na linha de artificialidade na constituição da MC Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda., o fato de o contato informado na GFIP da empresa Brune Veículos
Fl. 2063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

Ltda. ser a Sra. Rosane Ferreira Andrade, Supervisora de Pessoal, admitida no quadro
de funcionários da Morena Veículos Ltda. em 17/06/1997 e transferida para a MC
Assessoria em 01/06/2007.
A despeito de a MC Assessoria ter sido constituída para promover gestão integrada dos
partícipes do grupo econômico, sequer é responsável pelo envio da GFIP da Brune
Veículos Ltda., tarefa esta realizada pelo próprio impugnante e, em alguns meses, pela
Morena Veículos (novembro e décimo terceiro de 2009). Constatou-se também que a
MC Assessoria sequer envia sua própria GFIP, em alguns meses, tarefa esta realizada
pela empresa Morena Veículos Ltda.
Estas constatações demonstram cabalmente, no mínimo, a confusão patrimonial que
existia entre as empresas acima citadas.
Diante do exposto, restou comprovado que a empresa MC Assessoria possui endereço
cadastral no mesmo local da Anira Veículos Ltda., não possui qualquer estrutura
física/operacional condizente com uma empresa prestadora de serviços, tais como
despesas de luz, aluguel, ou qualquer outra comum à atividade empresarial. Ressalta-se
que, de acordo com a DRE 2007, apresentada pela empresa MC Assessoria, só é
possível observar despesas com pessoal (ordenados da administração e bolsa de
estagiários) e seus encargos, bem como pagamento de tributos.
Constatou-se, ainda, que a MC Assessoria iniciou suas atividades com a transferência de
funcionários das empresas para as quais prestaria serviço, cuja remuneração destes
alterou infimamente, com auferimento de receitas e elevada margem de lucro.
Observa-se, por fim, mas não de forma exaustiva, que a empresa MC Assessoria utiliza
as dependências físicas da empresa Morena Veículos Ltda., bem como presta os
mesmos serviços que os funcionários transferidos prestavam na lotação anterior
(empresas do grupo econômico), inclusive com mesmos proventos. Merece ainda
atenção o fato de que todo o atendimento a esta Auditoria para prestação de informações
foi realizado pela mesma pessoa, qual seja, Rita dos Santos Campos, Supervisora
Contábil do grupo. Estas afirmações estão corroboradas, entre outros, pelos seguintes
fatos:
a) envio das GFIP por pessoa comum ao grupo (Rosane Ferreira Andrade);
b) envio das DIPJ por pessoa comum ao grupo (Rita dos Santos Campos);
c) manutenção dos proventos pagos antes da constituição da MC e após a transferência
dos funcionários mencionados em planilha;
d) data de admissão dos funcionários na empresa MC Assessoria convergente com a
data de admissão na antiga lotação conforme dados obtidos nos arquivos de folha de
pagamento apresentado pelas empresas do grupo investigado;
e) ausência de relatórios de atividades comprovando a efetividade dos serviços
prestados, requisito essencial à idoneidade da despesa contabilizada e deduzida do lucro
tributável, bem como identificação genérica dos serviços prestados no corpo das notas
fiscais;
f) gestão dos negócios realizada pelos mesmos responsáveis, quais sejam, Srs. Modezil
Ferreira
de
Cerqueira
e
Florisberto
Ferreira
de
Cerqueira,
ambos
quotistas/administradores das empresas investigadas por esta auditoria;
g) prestação de serviços pela empresa MC Assessoria apenas a empresas do grupo
econômico com elevada margem de lucro;
h) endereço cadastral similar/idêntico e comprovação posterior de localização no
mesmo lugar entre a Anira Veículos Ltda. e MC Assessoria, está última sem qualquer
estrutura física/operacional;
i) ausência de rubricas contábeis na empresa MC Assessoria, referentes a despesas
convencionais observadas em qualquer sociedade.
Fl. 2064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

Esta Auditoria comprova ao término deste Termo de Verificação Fiscal que a empresa
MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda. não existe de fato, tendo sido constituída
apenas com fito de reduzir tributos e maximizar distribuição de lucros aos quotistas,
utilizando-se do instituto da simulação para consecução dos objetivos.
2.5. Da consolidação das operações de prestação de serviços entre as empresas MC
Assessoria Gestão Empresarial Ltda. (prestadora) e Brune Veículos Ltda.
(tomadora) e a consequente infração de glosa de despesas não necessárias/existentes:
Nos tópicos anteriores, esta auditoria demonstrou que os gestores/quotistas da empresa
Brune Veículos Ltda. controlam a MC Assessoria, bem como a administram, conforme
Contrato Social. Foi constatado que a MC Assessoria foi constituída em endereço
idêntico ao da Anira Veículos Ltda. (controlada pela Morena Veículos Ltda. e ligada à
Brune Veículos Ltda.), sem capacidade operacional, com o objetivo de oferecer os
mesmos serviços que já eram prestados pelos funcionários nas lotações anteriores,
repise-se, empresas do mesmo grupo econômico. Ademais, constatou-se ainda que os
proventos dos funcionários transferidos das empresas do grupo econômico para a
empresa MC Assessoria não se modificaram na grande maioria.
Analisando-se a questão profundamente, percebeu-se que, em 2007, apenas as empresas
Morena Veículos Ltda., Anira Veículos Ltda., Jacuípe Veículos Ltda., Norauto Veículos
Ltda. e Norauto Caminhões Ltda. deduziam despesas com a prestação de serviços em
tese oferecidas pela MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda. Entre os anos de 2008
e 2009, as empresas TV Subaé Ltda., Jubiabá Autos e Comerciais Ltda., Jubiabá
Veículos Ltda. e Brune Veículos Ltda. (apenas em 2009) também passaram a deduzir as
citadas despesas, todavia, sem a comprovação da efetividade da prestação dos serviços.
As notas fiscais de prestação dos serviços emitidas pela empresa MC Assessoria sequer
discriminam os serviços prestados e, em resposta à intimação, a empresa Brune
Veículos Ltda. se limitou a apresentar arrazoado contendo rol de atividades, em tese,
realizadas por setores da empresa. Por si só, este preâmbulo já seria suficiente para
glosar as despesas com a citada prestação de serviços, pela falta de sua efetiva
comprovação, através dos relatórios de atividades desenvolvidas na atividade comercial,
que se tornam mais importantes, sobretudo, por se tratar de empresas de um mesmo
grupo econômico. Todavia, esta auditoria demonstra em detalhe a real intenção das
empresas ao constituir uma empresa de prestação de serviços sob controle comum.
Inicialmente, observa-se que a Brune Veículos Ltda. é tributada pelo Lucro Real Anual,
com recolhimento de estimativas mensais, conforme se depreende da ficha 01 da DIPJ
ano calendário 2009, portanto, tem seu lucro tributável reduzido pelas despesas
contabilizadas e não adicionadas ao Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR. Nota-
se, no caso em tela, que não se verifica qualquer adição a título de despesas com
prestação de serviços no referido livro.
Da análise realizada na escrita contábil, relativa ao ano calendário 2009, apresentada
pela Brune Veículos Ltda., percebe-se que as citadas despesas estão contabilizadas na
conta "Legais e Profissionais", código n° 462101010121, e, que reduzem o lucro
tributável no montante de R$120.377,24.
No outro lado desta questão surge a constituição, em tese, da empresa MC Assessoria,
que de acordo com a DIPJ ficha 01, página 01, fez opção por tributar seu lucro de forma
presumida, com recolhimentos trimestrais. Da análise do artigo 51, parágrafo 2o, da
Instrução Normativa SRF n° 11, de 21 de fevereiro de 1996, constata-se que, no caso de
pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, a parcela dos lucros
ou dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os
impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser
distribuída sem a incidência do imposto, desde que a empresa demonstre, através de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior
que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela
qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Fl. 2065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

De acordo com o regramento acima descrito, o lucro contábil pode ser distribuído sem a
incidência de impostos.
No caso concreto, conforme mostram os demonstrativos à fl. 26, percebesse que, entre
os anos de 2007 e 2009, houve uma redução no quadro de funcionários das empresas
partícipes do grupo econômico, em contrapartida a um incremento proporcional na
empresa MC Assessoria.
No que se refere à Brune Veículos Ltda., não houve transferência de funcionários para a
MC Assessoria, todavia, constatou-se que a relação entre as despesas contabilizadas
pelas empresas TV Subaé, jubiabá Autos, Brune Veículos e Logmac (dados DIPJ 2009,
pg. 14, ficha 54, item 0005, da empresa MC), que passaram a deduzir despesas no ano-
calendário de 2008, e os proventos pagos aos funcionários contratados fora do grupo
econômico, que, em tese, prestariam serviços a estas, se aproxima de 400%, conforme
se observa do demonstrativo também à fl. 26.
Ressalta-se que os cinco funcionários admitidos intragrupo faziam parte do quadro das
empresas Morena Veículos (2), Jacuípe Veículos (1), Norauto Veículos (1) e Norauto
Caminhões (1), todas autuadas no curso da investigação efetuada no grupo econômico,
como se observa no demonstrativo à fl. 27.
Esses elementos apenas corroboram a intenção do grupo econômico de reduzir a carga
tributária através de prestação de serviço ilícito, com elevada margem de lucro na
empresa optante pelo lucro presumido, e aumento significativo das despesas nas
empresas optantes pelo lucro real.
Conforme quadro demonstrativo à fl. 27, a despesa contabilizada tem efeito na redução
do prejuízo contábil e, consequentemente, no resultado fiscal da empresa Brune
Veículos Ltda. À fl. 28, encontra-se demonstrado o benefício auferido com a
constituição da empresa MC Assessoria, que, além de reduzir a tributação do grupo
econômico, apura um lucro contábil bem superior ao lucro presumido, possibilitando
uma distribuição favorecida aos sócios.
Constatou-se que o lucro a distribuir na empresa MC Assessoria representa cerca de
86,0% (2009) da receita auferida, da forma como a operação foi realizada. Salienta-se
que esta operação realizada em 2009 fez com que o grupo econômico reduzisse o
prejuízo fiscal, em contrapartida a distribuição de dividendos realizada pela MC
Assessoria.
Após esses esclarecimentos, resta claro que o objetivo da constituição da empresa MC
Assessoria é transformar despesas com pessoal de empresas optantes pelo Lucro Real
em receitas de prestação de serviço com tributação favorecida e alta margem de lucro
para distribuí-lo aos quotistas comuns. Outrossim, ressalta-se que há vantagem
econômico/financeira substancial, no que se refere à redução da tributação das empresas
optantes pelo Lucro Real, em face da criação de despesas elevadas com prestação de
serviços.
Do acima exposto, conclui-se que a constituição da empresa MC Assessoria se deu
apenas no papel, respeitando as formalidades legais, todavia, restou comprovado que de
fato a empresa não existe e cumpre apenas seu objetivo de redução da tributação e
aumento da distribuição de lucros de forma ilícita/abusiva.
Insta salientar que esta conduta perpetrada pela empresa Brune Veículos Ltda. tem
como consequência a glosa de despesas com a referida prestação de serviços e lavratura
de Autos de Infração, referentes ao ano calendário de 2009, conforme planilha a seguir.

Conforme já mencionado, de acordo com os arquivos digitais de folha de pagamento
apresentados pela empresa Morena Veículos Ltda., todos os funcionários da área
contábil/financeira estavam ali lotados, todavia, estes prestavam serviços para todas as
Fl. 2066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

empresas do grupo, exceto a TV Subaé Ltda. Por isso, entende esta Auditoria que
existem despesas de pessoal a serem rateadas por todas as empresas do grupo. O critério
utilizado foi reduzir o montante relativo à lavratura do Auto de Infração dos tributos
(IRPJ e CSLL) efetivamente declarados em DCTF e/ou pagos pela empresa MC
Assessoria, que de fato não existe, proporcionalmente ao faturamento das referidas
empresas, situação que se encontra sintetizada nos demonstrativos de fls. 29/30.
2.6. Da simulação e consequente glosa das despesas com a prestação de serviços
tomada da empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda., inexistente de
fato.
De acordo com todo o acima exposto, não resta qualquer dúvida que a empresa MC
Assessoria não existe de fato e que foi constituída com objetivo de reduzir a carga
tributária do grupo econômico e maximizar a distribuição de lucros/dividendos. A citada
distribuição de dividendos está evidenciada na ficha 51A, página 12, da DIPJ do ano-
calendário 2008 e ficha 61A, página 18, da DIPJ ano-calendário 2009, bem como
registrada na conta contábil “Exercício Seguinte”, código no 2303020002.
Esta afirmação se baseia em diversos aspectos já pormenorizados neste Termo de
Verificação Fiscal, cuja consequência é a glosa da referida despesa. No curso deste
procedimento fiscal, ficou comprovado, consoante conjunto probatório vasto, que a
empresa MC Assessoria presta os mesmos serviços outrora prestados pelos funcionários
integrantes do grupo econômico, porém, com elevado custo para os optantes do lucro
real. Ressalta-se que o mais importante é que os serviços prestados não foram
devidamente comprovados, através de relatórios de atividades, requisito essencial para
dedução das despesas nas empresas optantes pelo lucro real. Outrossim, percebe-se que
a indicação dos serviços prestados no corpo das notas fiscais fora feita de forma
genérica.
Não se pode olvidar que o contribuinte simulou a prestação dos referidos serviços
cumprindo as formalidades legais, com objetivo claro de redução da carga tributária e
maximização da distribuição dos lucros e dividendos. Neste caso, observa-se claramente
que substância e forma das operações, como foram realizadas, não se coadunam.
Conclui-se que o negócio realizado aparentemente, ou, simulado, não subsistirá, ou seja,
a prestação dos serviços realizados pela MC Assessoria de fato não ocorreu,
consequentemente, impondo-se a glosa das despesas respectivas.
O Código Civil do Brasil, aprovado pela Lei n° 10.406, de 2002, estabelece que:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
(...)
A essência do negócio jurídico ocorrido foi a criação de despesas não comprovadas,
através de atos simulados, cujo objetivo maior era a redução da carga tributária,
conforme relato.
A simulação, tal qual se verifica na espécie, pressupõe que se procure fingir, disfarçar,
mostrar o irreal como verdadeiro, dissimular a verdade.
No campo eminentemente privado, os atos anuláveis podem ser retificados, ou seja, as
partes podem corrigir os vícios neles existentes, de forma a se compatibilizarem com a
vontade da lei. De outra parte, o ato nulo é insanável, de modo que o ato simulado é
nulo, não podendo produzir qualquer efeito, nem ser sanado.
O artigo 109 do Código Tributário Nacional dispõe, in verbis:
Fl. 2067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para
definição dos respectivos efeitos tributários.
(...)
Art. 118, do referido Código dispõe, in verbis:
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
O texto reproduzido traz as linhas gerais de interpretação e aplicação da legislação
tributária aos fatos econômicos, quando intervém atos jurídicos simulados.
O artigo 109 determina que os princípios gerais de direito privado não devem ser
utilizados para definir ou conformar os efeitos tributários de seus institutos, conceitos e
formas.
Portanto, os fatos relevantes para o nascimento da obrigação tributária (fatos
econômicos, essencialmente) devem ser analisados com abstração das formas jurídicas
sob as quais se apresentarem, sempre que a realidade econômica dos fatos, subjacentes à
forma jurídica utilizada, se mostrarem vigorosamente distintos da roupagem jurídica
que lhes foi imposta, mormente com artificialidade evidente.
Ainda é possível observar que o artigo 149, inciso VII, do referido Código dispõe que o
lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa quando se
comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo,
fraude ou simulação.
Enquadramento Legal:
Infração - Glosa de Despesa não comprovada/existente na apuração do IRPJ:
• Artigos 247; 248; 249, inciso I; 251; 277; 278; 299 e 300 do RIR/99;
• Artigos 109; 116; 118 e 149 do CTN.
Infração - Glosa de Despesa não comprovada/existente na apuração da CSLL:
• Artigo 2o e 3o, inciso II, da lei 7.689 de 15 de dezembro de 1988 e alterações
posteriores;
• Artigo 57, da Lei 8.981 de 20 de janeiro de 1995 e alterações posteriores;
• Artigo 1o da Lei 9.316 de 22 de novembro de 1996;
• Artigo 28, da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
2.7 Da qualificação da multa de ofício pela prática de Sonegação, Fraude e
Conluio:
A Brune Veículos Ltda. apura seu resultado fundamentado no Lucro Real Anual com
pagamento de estimativas mensais calculadas com base em balanços de
redução/suspensão. Este resultado é composto por contas de resultado representado por
receitas, despesas e custos, cujo confronto ajustado concebe o fato gerador do Imposto
de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
As condutas supracitadas do contribuinte tiveram a finalidade de impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, além de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador, de
modo a reduzir o montante do imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 2068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

De acordo com todo arrazoado produzido, não se questiona que a empresa MC
Assessoria não existe de fato, cumprindo apenas seu papel de redução da carga
tributária do grupo econômico, bem como a maximização de distribuição de dividendos
mediante conduta ilícita.
O processo de constituição da empresa MC Assessoria se baseou nas benesses
concedidas pelo artigo 51, parágrafo 2o, da Instrução Normativa SRF n° 11, de 21 de
fevereiro de 1996, que possibilita a distribuição do lucro contábil quando superior ao
presumido.
Diante deste regramento, algumas empresas pertencentes ao grupo econômico, quais
sejam, Brune Veículos Ltda., Norauto Veículos Ltda., Jacuípe Veículos Ltda., Morena
Veículos Ltda., Anira Veículos Ltda., Norauto Caminhões Ltda., Jubiabá Autos e
Comerciais Ltda. e Jubiabá Veículos Ltda., através de seus administradores comuns,
estabeleceram que deveriam criar uma situação jurídica para se beneficiar diante do
universo legal estabelecido.
A forma encontrada para conseguir o intento foi constituir fictamente uma empresa
optante pelo lucro presumido para prestar serviços apenas a empresas ligadas com
elevada margem de lucro.
Percebe-se que o grupo econômico demonstrou no papel, através de operações formais,
uma intenção que não foi corroborada com os atos efetivamente praticados, ou seja,
essência e forma não se coadunam. Os atos públicos praticados não tiveram outra
finalidade a não ser esconder/dissimular os verdadeiros.
Após a leitura deste Termo de Verificação Fiscal, não resta qualquer dúvida de que a
empresa MC Assessoria não existe de fato.
Esta conduta intencional de criar operações sem qualquer substância econômica ou
propósito negocial, a não ser o de elidir tributos, aumentou as despesas operacionais da
Brune Veículos Ltda., mediante comportamento doloso, tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, bem como alteração das características fundamentais do fato gerador, qual
seja, o lucro tributável.
O artigo 71, da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964, dispõe o seguinte, in verbis:
Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
O artigo 72, da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964, dispõe o seguinte, in verbis:
Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir
o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Neste cenário observa-se ainda que o artigo 73, da referida Lei, dispõe o seguinte, in
verbis:
Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Entende esta Auditoria, consoante arrazoado elaborado neste item e em todo o trabalho
realizado, que a conduta intencional adotada pela Brune Veículos Ltda. para reduzir seu
lucro tributável encaixa-se com perfeição nos conceitos acima mencionados.
Fl. 2069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

Assim, conclui-se que de acordo com artigo 44, inciso II, da lei 9.430 de 27 de
dezembro de 1996, com nova redação dada pela lei 11.488, de 15 de junho de 2007, a
multa de ofício será duplicada, mormente ter havido Sonegação, Fraude e Conluio
praticados pelas empresas Brune Veículos Ltda., Morena Veículos Ltda., através de
seus quotistas/administradores comuns, Anira Veículos Ltda. e MC Assessoria em
Gestão Empresarial Ltda., entre outros partícipes do Grupo Econômico.
DA CONCLUSÃO:
Da análise da escrita contábil/fiscal e dos fatos acima expostos conclui-se que a despesa
com prestação de serviços tomados da empresa MC Assessoria, nos moldes utilizados
pela Brune Veículos Ltda., é indevida consoante diplomas legais vigentes.
Em função desta constatação foram recompostas as bases de cálculo do IRPJ e CSLL,
glosando-se as despesas acima citadas.
A multa de ofício referente a esta infração foi duplicada nos termos do artigo 44, inciso
II, da Lei 9.430/96, com nova redação dada pela Lei 11.488/2007, por entender esta
Auditoria que houve sonegação, fraude e conluio nas operações intragrupo realizadas.

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, e-fls. 1951-1792, em 31.10.2014,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Após asseverar sobre a tempestividade do recurso, a Recorrente, relativamente
aos fundamentos de fato e de direito aduz (excertos):
[...]
II. DO OBJETO, DO CURSO E DA TESE PATROCINADA NA LIDE
ADMINISTRATIVA FISCAL: A SUPOSTA INEXISTÊNCIA/SIMULAÇÃO DOS
SERVIÇOS CONTRATADOS PELA RECORRENTE JUNTO A MC ASSESSORIA
Efetivamente, a pretensão fiscal se baseou na tese de que os serviços contratados
perante a MC ASSESSORIA não foram prestados; mais especificamente, a MC
ASSESSORIA não teria qualquer atividade, de modo que os serviços faturados e
as suas atividades em geral teriam sido simulados para gerar despesas e assim reduzir
o lucro tributável da Impugnante, ora Recorrente, como das demais empresas do grupo
empresarial, igualmente autuadas pelo mesmo fundamento.
A MC ASSESSORIA, consoante restará esclarecido e demonstrado ao longo da
presente, e como deflui dos autos do PAF e dos documentos nele juntados à exaustão, é
uma empresa constituída para prestar serviços administrativos, de backoffice e central
de compras às demais empresas do Grupo MC, diante da necessidade de centralizar
gerencialmente e segregar econômica e contabilmente os custos dessas atividades no
contexto das empresas deste grupo empresarial, cuja evolução, de uma única empresa
originariamente para as atuais 22 (vinte e duas) empresas, passou a exigir tal estrutura,
que é o padrão do mercado em tais circunstâncias.
[...]
Em contraposição a essa realidade objetiva, racional e até mesmo óbvia, a autoridade
fiscal desenvolveu, imbuída de um espírito beligerante e a partir de uma ideia pré-
concebida pela qual toda a atividade da Recorrente está baseada em um intuito
fraudulento, uma tese segundo a qual toda essa estrutura inexiste: a MC ASSESSORIA
não existiria, sendo supostamente um instrumento a serviço do intuito fraudulento da
Recorrente; as suas atividades, ou seja, os serviços que presta à Recorrente e demais
empresas do grupo, são simulados, dado que tampouco eles próprios existiriam.
Ora, a tese da fiscalização é de tal modo divorciada da realidade contábil, econômica e
jurídica da lide, que o trabalho da Recorrente, em sua defesa, era óbvio e simples na
Fl. 2070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

ideia, porém complexo na sua execução, pelo volume de informação envolvido: trazer
aos autos do PAF toda essa realidade contábil, econômica e jurídica que enreda o feito.
Foi essa empreita que a ora Recorrente levou a cabo por via da Impugnação de fls., de
cem páginas, protocolada em 27/06/2013, que instruiu com vasta documentação,
transplantando vultosos elementos contábeis, fiscais e contratuais das atividades que,
alega a lavratura, sem provar, não existiram. De forma especial, desincumbiu-se a
defesa da Recorrente de trazer aos autos a realidade da MC ASSESSORIA, cuja
inexistência a autoridade administrativa decretou, sem que em momento algum tivesse
analisado sua contabilidade, os negócios que celebra e celebrou, os fornecedores que
possui, as utilidades, mercadorias e serviços que fornece aos seus clientes. Só isso já
seria suficiente para fazer ruir o castelo de areia da lavratura.
Contudo, quem o faz de forma contundente, é dizer, quem tira o véu da artificialidade
da tese da lavratura, é a própria decisão ora recorrida. De fato, o Acórdão n° 15-36.392,
exarado pela 2a Turma da DRJ/SDR, vem afinal reconhecer que a MC ASSESSORIA
detém mais de R$3 milhões/ano de "despesas que a própria autoridade fiscal reconhece
que existem" e que devem ser rateadas entre as demais empresas do grupo, inclusive a
ora Recorrente. E assim a decisão recorrida reduziu em 94,92% o valor originário da
lavratura (no caso da ora Recorrente, quanto às bases de cálculo negativa do IRPJ e
CSLL, que haviam sido reduzidas pela autuação). Vale registrar que as reduções
determinadas pela Colenda DRJ observaram padrão semelhante em todas as autuadas
cujas Impugnações foram até agora julgadas, conforme planilha abaixo:

O que a decisão recorrida afirmou foi: todas as despesas da empresa que não existe
existem, e tais despesas, no valor anual, pasmem Senhores Conselheiros, superior a R$3
milhões de reais, devem ser abatidas do lucro apurado na lavratura. Como uma empresa
que não existe, cujas atividades são todas uma simulação, tem despesas que existem
(!?), e que são dedutíveis (!?) no valor de R$3 milhões anuais? Essa é a pergunta
sobre a qual esse Colendo CARF há de se debruçar.
Vejamos que a decisão recorrida, na medida em que confronta peremptoriamente a
própria tese que enverga, da inexistência/simulação da MC ASSESSORIA e dos
serviços que ela presta, é, naquilo que mantém as exigências da lavratura,
absolutamente vulnerável à análise técnico-jurídica, não se sustentando em face da lei
tributária e das provas dos autos.
Daí porque merece premente reforma, como ver-se-á.
III. DA DECISÃO RECORRIDA: TODAS AS DESPESAS DA EMPRESA QUE NÃO
EXISTE EXISTEM E DEVEM SER CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DE
IRPJ/CSSL
Neste item, a Recorrente tenta demonstrar a contradição entre a premissa da
inexistência dos serviços prestados e das atividades da prestadora com o reconhecimento de que
todas as despesas da MC Assessoria existem e são dedutíveis.
Apresenta alguns trechos da decisão de 1a Instância para comprovar a alegada
contradição.
Fl. 2071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

[...]
Como se vê, é iterativa a confirmação, pela decisão recorrida, da tese, engendrada na
lavratura, de que a MC ASSESSORIA não existe e que os serviços que ela contratou
não foram prestados, como de resto ela não desenvolveria quaisquer atividades,
consubstanciando mera simulação para reduzir tributos.
Por sua vez, a conclusão da lavratura, no sentido de que o Auto de Infração deve ser
corrigido para admitir a dedução das despesas da MC ASSESSORIA, que são perfeitas,
existentes e assim consideradas pela própria autoridade fiscal:
> P. 47: "as despesas que a própria autoridade fiscal reconhece que existem"

Veja-se, ainda, que "as despesas que a própria autoridade fiscal reconhece que existem"
e que, portanto, devem ser imputadas às demais empresas, são todas as despesas
da MC ASSESSORIA, assim contabilizadas na sua DRE, como se infere do cálculo
utilizado na decisão recorrida,
[...]
São despesas que no ano-calendário de 2009 somam R$3,23 milhões.
Como se vê, são despesas consideráveis, exatamente porque são as despesas que a MC
ASSESSORIA realiza no desempenho das suas atividades, que a lavratura afirma
"inexistirem". Como pode uma empresa que não existe, e cujas atividades são uma
fraude, ou seja, não existem, ter mais de 130 (cento e trinta) empregados e R$3
milhões de despesas anuais, e que tais despesas, submetidas ao rigor da auditoria
fiscal, são reconhecidas e chanceladas como existentes e dedutíveis????
O que a MC fez com esses R$3 milhões de despesas? Jogou fora? Por que a fiscalização
sequer se deu ao trabalho de trazer aos autos a natureza dessas despesas? Será que o seu
conteúdo infirmaria a tese da inexistência da empresa e das suas atividades? São, como
demonstram os dados da contabilidade da MC ASSESSORIA, juntados aos autos do
PAF, insumos, serviços nas mais diversas especialidades (contábeis, jurídicos, de TI,
RH, dentre outros), mão-de-obra (igualmente em diversas especialidades-meio),
mercadorias, todas adquiridas para prestar os serviços de backoffice e central de
compras às demais empresas do grupo.
Ora, se são despesas existentes e, ainda mais, são dedutíveis, é porque foram
realizadas com a finalidade de assegurar a manutenção da sua fonte produtora,
nos termos do art. 299 do RIR/99.
[...]
Dessa forma, afirmar que uma empresa não existe, não tem qualquer atividade digna, e,
ao mesmo tempo, reconhecer que todas as suas despesas, no valor de milhões de reais
anuais, são dedutíveis, é uma contradietio in terminis.
É óbvio que a MC ASSESSORIA existe, presta serviços e cobra por eles, como
qualquer outra empresa. Os dados referentes a suas atividades defluem claramente da
sua contabilidade, dos seus contratos com fornecedores, sua folha de pagamento, todos
estes elementos a que a fiscalização teve acesso e sobre os quais propositadamente se
omitiu, no afã de sustentar a sua tese da fraude absoluta que permearia todo o negócio
da Recorrente. E isso, a existência da MC ASSESSORIA, é confirmado pela própria
fiscalização e pela decisão recorrida quando ratificam a idoneidade das despesas por ela
contratadas.
Fl. 2072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

O fato é que a autoridade fiscal não admite que a Recorrente, no exercício da autonomia
privada, organize o seu negócio da forma que lhe seja mais conveniente; de tal forma
pretende intervir a autoridade fiscal nos negócios da Recorrente que chega a exigir que
se mantivesse a estrutura originária em que uma das empresas do grupo, Morena
Veículos Ltda., prestava tais serviços de backoffice a todas as outras empresas e arcava
com as despesas das demais, num flagrante desrespeito aos princípios e regras
contábeis, societários e também fiscais.
[...]
IV. DA AUTUAÇÃO E SEU OBJETO
Neste item, cita o Auto de Infração lavrado em face da Recorrente no qual foi
determinado:
(a) Desconsideração da personalidade jurídica da MC ASSESSORIA, empresa que
presta à Recorrente, e às demais empresas do mesmo grupo empresarial, serviços compartilhados,
administrativos e de backoffice, reputada "inexistente" pela fiscalização;
(b) Glosa geral das despesas contratadas junto à MC ASSESSORIA, no que se refere
à sua dedutibilidade para efeito de apuração de IRPJ e CSLL.
IV.1 A "INEXISTÊNCIA" DA MC ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA., TERCEIRA EMPRESA, FORNECEDORA DA RECORRENTE, E SEUS
REFLEXOS, NA VISÃO DA AUTORIDADE FISCAL
Após cerca de nove meses de auditoria na contabilidade, documentos e atividades da
contribuinte, a fiscalização, iniciada em 03/04/2012, via lavratura de Termo de Início de
Fiscalização de fls., restou concluída via lavratura de Auto de Infração que decretou a
"inexistência" de uma terceira empresa fornecedora da Recorrente, MC ASSESSORIA,
e glosou as despesas contratadas pela Recorrente junto à referida empresa, para efeito de
apuração do IRPJ e CSLL.
[...]
O Fiscal Autuante, decretando a desconsideração da fornecedora da Recorrente como
pessoa jurídica autônoma, concluiu pela apropriação das atividades da MC
ASSESSORIA nas empresas contratantes, dentre as quais a Recorrente. Para pretender
manter-se coerente com tal premissa, creditou em benefício da Recorrente, conforme
planilhas de fl. 05 e 10, uma parcela do imposto pago pela MC ASSESSORIA,
atribuível à Recorrente por critério de proporção da receita bruta total do grupo.
A Autoridade Fiscal ainda pretendeu caracterizar, nos fatos que reputa ensejadores de
créditos tributários a recolher, atos dolosos e fraudulentos, a autorizar a cobrança da
multa qualificada do art. 44, inciso I e §1°, da Lei n° 9.430/96, conforme consignado
nas fls. 33 dos autos do PAF.
[...]
Efetivamente, o Fiscal Autuante aponta que a Recorrente, ao contratar com a MC
ASSESSORIA a prestação de serviços de backoffice, ou seja, serviços contábeis, de
recursos humanos, tecnologia da informação, serviços legais, dentre outros tipicamente
abrangidos sob uma estrutura de serviços compartilhados, haveria incorrido nos tipos
correspondentes a conluio, fraude e sonegação, consoante registra na fl. 33 dos autos do
PAF, para exigir a multa sob a modalidade duplicada, resultando em sanção à base de
150% do tributo supostamente devido.
IV.2
A
REALIDADE
FÁTICO-EMPRESARIAL
DA
RECORRENTE:
COMENTÁRIOS PRELIMINARES
Fato é que a Recorrente integra grupo empresarial composto por mais de uma dezena de
empresas, preponderantemente do ramo de varejo automotivo.
Tal cenário, que caracteriza o contexto empresarial em que a Recorrente está situada, e
que o Fiscal Autuante falhou em descrever com precisão, demanda, como um
Fl. 2073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

paradigma de gestão, eficiência e plataforma para a expansão das atividades e negócios
do grupo empresarial, a instalação de uma central de serviços compartilhados para
atender a todos os negócios existentes e àqueles a serem futuramente instalados.
Decerto que as necessidades de um ambiente econômico crescentemente competitivo,
em que os negócios, sobretudo aqueles que operam no varejo, via mera revenda,
trabalham com margens de lucro cada vez mais exíguas, exigem uma estrutura de
compartilhamento de serviços-meio, ou seja, serviços que não dizem respeito ao
negócio principal da empresa, e geram redundâncias quando instalados em cada uma
das unidades do grupo isoladamente. Uma empresa do grupo hospeda a central de
serviços e fornece às demais unidades de negócio tais utilidades que geram demanda
comum a todas elas.
Aquilo que o Fiscal Autuante pretendeu caracterizar como fraude não é senão o
paradigma do mercado quando se trata de estrutura de gestão de serviços-meio,
administrativos e backoffice em grupos empresariais.
A Autoridade Autuante, revelando, reiteradamente, pouco rigor e descompromisso com
a verdade material, sobre não escrutinar as bases econômicas e fáticas que pautaram a
estrutura de serviços compartilhados fornecida pela MC ASSESSORIA, tampouco
manteve-se fiel à realidade, inclusive fiscal e contábil, dos fatos, quando pretendeu
apurar o IRPJ e a CSLL da Recorrente partindo da "inexistência" da MC
ASSESSORIA. De fato, para neutralizar a existência da MC ASSESSORIA como
pessoa jurídica autônoma, a Autoridade Autuante imputou os valores de IRPJ e CSLL
pagos por esta empresa às empresas contratantes, inclusive a Recorrente. Deveria,
porém, além de haver imputado tais valores de IRPJ, fazê-lo igualmente quanto aos
demais tributos federais, inclusive PIS/Cofins e contribuições sociais. Deveria também
ter atribuído, igualmente, às contratantes, dentre as quais a Recorrente, as despesas
incorridas pela própria MC ASSESSORIA, inclusive despesas com pessoal,
fornecedores, e todas aquelas assim admitidas, como dedutíveis, pela legislação do
IRPJ, o que afinal a decisão recorrida veio reconhecer, a confirmar a precariedade
da tese e da conclusão patrocinadas pela Autoridade Autuante.
A auditoria, escorando-se em larga medida nos próprios atributos da competência
administrativa que enverga, e do ato de lançamento que per se é imperativo e dotado de
presunção de legitimidade, decretou a glosa das despesas incorridas pela Recorrente
sem sequer analisar os critérios de dedutibilidade da legislação do IRPJ. Ora, os
dispêndios incorridos pela pessoa jurídica são, ou não, dedutíveis para efeito de
apuração de IRPJ e CSLL na estrita medida em que se conformam aos critérios do art.
299 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto n° 3000/99
("RIR/99"). Trata-se de aspectos técnicos, de fundamental relevância, que a lavratura
em momento algum considerou.
O lançamento concluiu-se afinal mantendo sua verve persecutória quando determinou a
aplicação da multa qualificada. Para tanto, atribuiu à Recorrente atos de sonegação e
fraude, com a aplicação da multa em dobro do art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96.
[...]
Em apertada síntese, dessarte, os principais pontos da lavratura são indicados a seguir:
(a) desconsideração da personalidade jurídica, por suposta "inexistência", da MC
ASSESSORIA, decretada pela Autoridade Fiscal;
(b) glosa geral das despesas com serviços compartilhados, prestados pela MC
ASSESSORIA;
(c) imputação, como decorrência da suposta "inexistência", apenas de parte dos tributos
pagos pela MC ASSESSORIA às empresas contratantes, inclusive a Recorrente,
desconsiderando-se os demais tributos federais, inclusive PIS/Cofins e contribuição
para o INSS, e também as despesas dedutíveis contratadas pela MC ASSESSORIA;
(d) multa qualificada por suposta sonegação na estruturação de serviços de back office
via central de compartilhamento.
Fl. 2074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

[...]
V. DOS FATOS: A RACIONALIDADE ECONÔMICA E O PROPÓSITO
NEGOCIAL
DA
ESTRUTURAÇÃO
DE
CENTRAL
DE
SERVIÇOS
COMPARTILHADOS, VIA MC ASSESSORIA
V.1 PANORAMA E EVOLUÇÃO DO GRUPO MC, AO QUAL PERTENCE A
RECORRENTE. A NECESSIDADE DE ESTRUTURAR AS SOBREPOSIÇÕES DE
DIVERSAS EMPRESAS EM ATENÇÃO À EFICIÊNCIA ECONÔMICA E AOS
PRINCÍPIOS CONTÁBEIS E EMPRESARIAIS DE AUTONOMIA E IDENTIDADE
PATRIMONIAL
[...]
Neste subitem, em síntese, a Recorrente discorre sobre o história do grupo de
empresas a qual ela pertence, afirmando que a constituição da MC ASSESSORIA foi
implementada para otimizar a gestão das empresas a partir de suas sinergias, colocando o grupo no
rumo do standard do mercado para competir em pé de igualdade com a concorrência, e assim
fomentar a expansão dos negócios e a manutenção da eficiência da operação.
[...]
Foi exatamente para se adequar à legislação comercial, contábil e fiscal que a MC
ASSESSORIA foi criada, visando conferir à operação de backoffice uma estrutura
jurídica adequada, numa empresa própria operando em condições de mercado, sendo
remunerada para tal e recolhendo os seus tributos regularmente. Até então o Grupo MC
se apresentava como um aglomerado de sociedades desprovido da estruturação orgânica
e sistêmica que se exige de um conjunto de empresas com sinergias de controle, gestão
e atividade.
[...]
O estabelecimento de uma estrutura de serviços compartilhados na MC ASSESSORIA
não consubstancia, dessarte, mero capricho, muito menos engenho fraudulento como
surpreendentemente pretendeu caracterizar o Fiscal Autuante, mas sim um passo do
grupo empresarial, e da Recorrente como unidade de negócio nele inserida, visando
atender a exigências inexoráveis da realidade de mercado, quanto à otimização dos
custos do negócio via capitalização das sinergias e ganhos de escala tão necessários em
um mercado que pratica margens cada vez mais estreitas, além de compliance contábil e
fiscal visando à necessária segregação patrimonial entre as diversas entidades que
compõem o grupo.
[...]
Estão aí, perfeitamente descritos, comprovados e contextualizados a racionalidade
econômica e o propósito negocial não apenas do estabelecimento, mas também da
contratação da MC ASSESSORIA para fornecimento de serviços compartilhados a
todas as empresas do Grupo MC.
Aduz que o crescimento das operações de serviços compartilhados da MC
ASSESSORIA pode ser demonstrado pela evolução do quadro de empregados. Ao tempo de sua
fundação, em 2007, como registrado pela própria Fiscalização, a empresa tinha 46 empregados,
passando para 127 empregados, sem considerar as demais operações da empresa, que evoluíram
na mesma toada.
[...]
Esses desenvolvimentos se confirmam e se reiteram pelo incremento das despesas da
MC ASSESSORIA, que, conforme dados ratificados pela própria decisão recorrida,
tiveram crescimento ainda mais intenso do que a folha de salários, conforme reprodução
abaixo, da p. 55 do Acórdão n° 15-35.144 (PAF n° 10580.733827/2012-15), referente
ao processo administrativo da Morena Veículos Ltda., a saber:
Fl. 2075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

Como se vê, enquanto a folha de salários duplicou no período fiscalizado, passando de
61 para 127 funcionários, as despesas gerais da empresa triplicaram, atingindo
R$3.236.949,00. Caso tratasse a MC ASSESSORIA de mero repositório de empregados
das demais empresas, como quer pintar a lavratura, não teria a empresa tal evolução,
crescendo como organização autônoma ao longo do tempo, o que é expresso tanto pelas
suas receitas como pelas suas despesas, auditadas e confirmadas como legítimas e
dedutíveis, tanto pela própria Autoridade Autuante como pela decisão recorrida e pelo
relatório da EYT.
[...]
V.2 DA ESTRUTURA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS IMPLEMENTADA NO
GRUPO MC VIA MC ASSESSORIA
Neste subitem, a Recorrente argumenta que houve um total alheamento do Auto
de Infração, em não reconhecer que a MC ASSESSORIA tem despesas e que são legítimas e
dedutíveis, confirmada inclusive pela decisão de 1a Instância.
Discorre também sobre os serviços de backoffice, característicos de uma Central
de Serviços Compartilhados-CSC:

Sabe-se que estes serviços de backoffice, notadamente serviços de área fiscal e
compliance tributário, folha de pagamentos, consultoria de TI e help desk,
contabilidade, arquivo e gestão documental, dentre outros, porque não são serviços
inerentes ao business das empresas, ou seja, trata-se de serviços-meio, tradicionalmente
são alvo de terceirização ou de compartilhamento interno intra-grupo. A mera busca, na
rede mundial de computadores, a partir dos filtros "outsourcing" ou "terceirização" e
"backoffice" fará surgir não só páginas, mas também inúmeros anúncios de empresas
que oferecem tais serviços no mercado.
Trata-se de um modelo de gestão reconhecidamente eficiente dos pontos de vista de
desempenho e de otimização de custos, que atribui a uma terceira empresa, do mesmo
grupo empresarial ou não, os serviços-meio, e assim permite às empresas operacionais
centrarem o foco na sua atividade fim, o seu core business.
Natural que, em se tratando da implementação de um compartilhamento intra-grupo, os
empregados que serão alocados à empresa hospedeira da Central de Serviços
Compartilhados ("CSC") sejam oriundos de cada uma das unidades que serão atendidas
pela provedora dos serviços, dado que não há ruptura no relacionamento de um lado ou
de outro, aproveita-se a experiência acumulada pelo colaborador, garante-se a sucessão
trabalhista e os direitos dos empregados, e se alavanca o vínculo patrão-empregado a
partir de uma relação pessoal já consolidada dentro do próprio grupo.

Fl. 2076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

Afirma que a lógica utilizada pela Fiscalização, para questionar os serviços
contratados pela Recorrente e prestados pela MC ASSESSORIA, diferente da lógica que pautou as
empresas na estruturação da CSC, não guarda qualquer compromisso com a racionalidade econômica
e o propósito negocial, não podendo considerar compreensível sob uma perspectiva empresarial de
desempenho e eficiência.
V.3 OS CUSTOS, DESPESAS E AS OPERAÇÕES CORRESPONDENTES,
CONTRATADOS PELA MC ASSESSORIA E A PARTIR DOS QUAIS
DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES E PRESTA SEUS SERVIÇOS, CONFORME
CONTABILIDADE, CONTRATOS E DOCUMENTOS DIVERSOS DA EMPRESA
[...]
No intuito de exaurir as informações relativas às atividades da MC ASSESSORIA, é de
se escrutinar, e trazer a lume e ao crivo do julgador administrativo, suprindo omissão da
auditoria fiscal neste ponto fundamental e caro à pretensão fiscal, as despesas, custos e
atividades especificamente desenvolvidas pela MC ASSESSORIA, demonstradas a
partir da escrituração contábil, documentos e evidências que, disponibilizadas à
fiscalização, foram ignoradas na lavratura.
Objetivamente, temos que as atividades da MC ASSESSORIA se centram em:
(a) Central de Serviços Compartilhados, prestados pela própria MC ASSESSORIA via
fornecimento de mão-de-obra em serviços-meio;
(b) Central de compras e contratação de fornecedores comuns às diversas empresas do
grupo;
A Recorrente reproduz alguns excerto do Relatório de Especialista elaborado pela
consultoria Ernst & Young Terco, o qual, segundo ela, avalia e atesta todas as atividades
desenvolvidas pela MC ASSESSORIA, desde o seu estabelecimento em 2007 até 2011, e que em
momento algum fez prova de sua tese.
V.3.i A CENTRAL DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
A Recorrente extrai do TVF a descrição do quadro de funcionários da MC
ASSESSORIA, indicando a função exercida e a composição das equipes setoriais, representadas
na folha de pagamento da empresa, comprovam e identificam os serviços prestados pela MC
ASSESSORIA, que compõem a Central de Serviços Compartilhados, o qual demonstra a
prestação, a partir da força de trabalho da própria prestadora, dos seguintes serviços compartilhados,
às demais empresas do grupo:
(a) serviço de contabilidade;
(b) serviço de compliance fiscal;
(c) serviço de consultoria em recursos humanos;
(d) serviço de tecnologia da informação;
(e) serviço de crédito e cobrança;
(f) serviço de consultoria financeira e securitária (F&I).
V.3.ii A CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES
COMUNS A TODAS AS EMPRESAS
A lavratura advoga a tese de que a Recorrente, junto com as demais empresas do Grupo
MC, teria utilizado a MC ASSESSORIA para "transformar despesas com pessoal das
empresas do Grupo em receitas de prestação de serviço com tributação favorecida e
alta margem de lucro", cenário que a decisão recorrida pretende também sustentar, [...]
Para chegar a tal conclusão, o raciocínio da autoridade fiscal é o mais simplório
possível: compara os custos da mão-de-obra com o preço do serviço cobrado pela MC
ASSESSORIA. Esse raciocínio seria em tese viável se a única atividade da MC
Fl. 2077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

ASSESSORIA fosse cessão de mão-de-obra. Ocorre que parte substancial, e mais
relevante financeiramente, das atividades da MC ASSESSORIA são aquelas da central
de compras, com a contratação de fornecedores comuns para as empresas do grupo. Os
dados da contratação de fornecedores via central de compras constam todos da
contabilidade da MC ASSESSORIA, que a fiscalização simplesmente omitiu da
autuação e demonstram a amplitude das atividades da empresa; demonstram que a tese
da fiscalização não se sustenta exatamente porque parte de uma premissa errônea, que
visualiza apenas a "ponta do iceberg", ou seja, a folha de salários como se resumisse a
única atividade da empresa, não considerando vertente substancial, financeira e
negocial, da pessoa jurídica, que reside na contratação de fornecedores comuns.
Tal realidade, a dissociar as atividades da MC ASSESSORIA da pura cessão de mão de-
obra, está espelhada no comparativo entre o número de empregados e a evolução das
despesas gerais da empresa, estas, ressalte-se, devidamente reconhecidas e chanceladas
pela decisão recorrida. Vejamos os dados abaixo:
> Número de empregados (cf folha de pagamento, nos autos Doc. 2 anexo à
Impugnação de fls):

> Despesas em geral (cf. Decisão no PAF n°10580.733827/2012-15, da Morena
Veículos Ltda., p. 55):

Comparativo Folha de Pagamento vs. Despesas em geral:

Fl. 2078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

Como se observa, a evolução das despesas em geral da empresa foi muito superior à
evolução da folha de salários, o que reitera o descolamento das atividades da MC
ASSESSORIA da cessão de mão-de-obra pura e simplesmente, e desqualifica o
raciocínio da lavratura como apto a interpretar a função exercida pela empresa.
[...]
Conforme lançamentos contábeis (Doc. N° 05 anexo à Impugnação de fls., nos autos),
lastreados em instrumentos, notas fiscais e documentos que formalizam as transações
respectivas, também colacionados aos autos (Doc. N° 06 anexo à Impugnação de fls.,
nos autos), identificam-se diversas as áreas de atuação da central de compras, como
estrutura proporcionadora de escala na aquisição de insumos e contratação de
fornecedores, dentre as quais podemos indicar as seguintes:
(a) serviço de assistência médica aos colaboradores do grupo;
(b) aquisição de vestuário padronizado para os colaboradores do grupo;
(c) serviço de catering e alimentação para os colaboradores do grupo;
(d) serviço de consultoria em tecnologia da informação para as empresas do grupo;
(e) serviços de auditoria e consultoria para as empresas do grupo;
(f) aquisição de insumos de informática;
(g) aquisição de material de escritório;
(h) contratação de financiamento para as empresas do grupo junto a instituições
financeiras;
(i) contratação de escritórios de advocacia para as empresas do grupo;
(j) contratação de serviços de propaganda e marketing para as empresas do grupo.
[...]
Não passa despercebido que figuram entre as fornecedoras da MC ASSESSORIA
empresas de reconhecida credibilidade no mercado, a exemplo de HSBC S/A,
SODEXHO PASS DO BRASIL E COMERCIO LTDA., DELOITTE CONSULTING,
PROMEDICA PROTECAO MEDICA A EMPRESAS LTDA., dentre outras entidades
que negociaram e entabularam com a MC ASSESSORIA negócios jurídicos válidos e
representativos operacional e economicamente. Desnecessário afirmar que tais
entidades nunca se prestariam a colaborar com um teatro fraudulento como aquele
roteirizado pela fiscalização no Auto de Infração em epígrafe.
Daí já salta aos olhos a disparidade que se identifica do cotejo entre o cenário idealizado
pela Autoridade Autuante, em que a operação da MC ASSESSORIA é fictícia, e a
realidade negocial, em que a empresa detém volume significativo de operações, com
múltiplos e idôneos fornecedores, legitimadas jurídica e economicamente a partir de
uma estrutura racional, imposta pelo mercado, baseada na eficiência e na redução de
custos.
V.3.iii A CONFIRMAÇÃO, PELA DECISÃO RECORRIDA, DAS ATIVIDADES DA
MC ASSESSORIA, AO RECONHECER A EXISTÊNCIA E A DEDUTIBILIDADE
DAS SUAS DESPESAS
Neste subitem, a Recorrente se finca na decisão de 1a Instância, conforme
Acórdão de n° 15-36.392 , para afirmar que “todas as despesas da MC ASSESSORIA são legítimas e
devem ser apropriadas para efeito de dedutibilidade na apuração do lucro tributável,” reproduzindo o
demonstrativo retratado na decisão mencionada.
Fl. 2079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

Afirma, que tanto a Autoridade Autuante, como a 2a Turma da DRJ/SDR,
reconhecem que as despesas da MC existem e que devem ser rateadas pelas empresas do grupo.
E finaliza o subitem:
[...]
Fato é que, se são despesas existentes e, ainda mais, dedutíveis, é porque foram
realizadas com a finalidade de assegurar a manutenção da sua fonte produtora, nos
termos do art. 299 do RIR/99. O registro dos estritos requisitos para dedutibilidade das
despesas é, de forma mui pertinente, feito pela própria decisão recorrida em sua p. 46,
conforme reprodução abaixo:

Como comprovam os dados da contabilidade da MC ASSESSORIA, juntadas aos autos
do PAF, e amplamente demonstrado ao longo da presente, com vasto acervo probatório,
consistem tais despesas em insumos, serviços nas mais diversas especialidades
(contábeis, jurídicos, de TI, RH, dentre outros), mão-de-obra (igualmente em diversas
especialidades meio), mercadorias, todas adquiridas para prestar os serviços de
backoffice e central de compras às demais empresas do grupo.
Resta comprovado que a MC ASSESSORIA existe, presta serviços e cobra por eles,
como qualquer outra empresa. Os dados referentes a suas atividades defluem claramente
da sua contabilidade, dos seus contratos com fornecedores, sua folha de pagamento,
todos estes elementos a que a fiscalização teve acesso e sobre os quais
propositadamente se omitiu, no afã de sustentar a sua tese da fraude absoluta que
permearia todo o negócio da Recorrente. E isso, a existência da MC ASSESSORIA, é
confirmado pela própria fiscalização e pela decisão recorrida quando ratificam a
idoneidade das despesas por ela contratadas, a evidenciarem a total insubsistência da
tese elaborada pela Autoridade Autuante na lavratura impugnada, que, dessa sorte, há de
ter sua total improcedência decretada.
VI. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS: NATUREZA
JURÍDICA DA ESTRUTURA; A LICITUDE DAS TRANSAÇÕES INTRA-GRUPO
E A IMPOSSIBILIDADE DA SUA DESCONSIDERAÇÃO
Fl. 2080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

Inicia este item discorrendo sobre o conceito de contrato de prestação de serviços
compartilhados, ressaltando que ele não se confunde com o contrato de rateio de despesas.
[...]
De fato, o que caracteriza o contrato de rateio de despesas é que, de forma
extraordinária no universo contratual, não configura uma transação com finalidade
lucrativa, uma vez que não há adição de margem de lucro ou assunção de risco: não se
trata de operação de mercado, mas sim um acordo entre entidades pré-determinadas ao
custeio conjunto das despesas comuns. Daí porque sua execução é formalizada via
emissão de nota de débito, e os ingressos dela decorrentes, em verdade reembolsos, não
consubstanciam receita e não são tributáveis na empresa que centraliza o rateio (centro
de custos ou empresa líder), inclusive por PIS/Cofins.
O contrato de prestação de serviços compartilhados, por sua vez, é prestação de serviços
que, como sói ocorrer, em regra, no mundo dos negócios privados, apresenta fim
lucrativo, com margem de lucro agregada ao preço e tendo como objeto prestações que
a empresa contratada realiza como seu objeto social, é dizer seu ramo de atividade
empresarial e principal. Daí porque sua prestação é formalizada via emissão de nota
fiscal, e os pagamentos pelos serviços prestados consubstanciam receita e são
tributáveis na empresa prestadora, inclusive por IRPJ, CSLL e PIS/Cofins.
Esta última é, efetivamente, a estrutura implementada pela MC ASSESSORIA, que
presta serviços em condições de mercado e, sobre o preço cobrado, emite nota fiscal e
recolhe todos os tributos incidentes, inclusive IRPJ, CSLL e PIS/Cofins, nos termos de
DIPJs nos autos do PAF (Doc. N° 08 anexo à Impugnação de fis.).
Daí porque, na medida em que não realiza rateio, mas sim desenvolve atividade
econômica como qualquer outra, com fito de lucro, a MC ASSESSORIA agrega
margens de lucro (markup) aos seus preços, como retribuição, ou contraprestação, à
mais-valia gerada às empresas contratantes, pelo valor que lhes agrega a partir da
estrutura que disponibiliza, do expertise consolidado sobre os serviços oferecidos, da
uniformização de padrões e procedimentos, da centralização e otimização de processos,
e da redução de custos.
Não há qualquer grau de ilicitude na contratação com empresas do mesmo grupo
econômico, muito menos numa estrutura uma causa das quais reside justamente no fato
de se tratar de empresas do mesmo grupo; do contrário, não seria compartilhamento,
centralizado e com padrões uniformes. O contrato intra-grupo é, per se, negócio
jurídico lícito e válido.
Aduz, também, que os níveis de preço praticados pela MC ASSESSORIA são
absolutamente razoáveis, e mesmo módicos, sendo que as despesas que ela fatura às empresas
operacionais corresponde, no período fiscalizado, a um percentual anual médio de 1,53% (um
vírgula cinquenta e três por cento) da receita bruta das empresas, número que se pode de plano
afirmar é pequeno para o nível de serviço demandado pelas empresas do grupo, e o escopo
abrangente dos serviços prestados.
[...]
Considerando que:
(i) o Grupo MC tem uma demanda para alavancar as sinergias apresentadas entre as
múltiplas empresas que o compõem, e otimizar os custos decorrentes das redundâncias
que as estruturas de cada uma delas apresentava;
(ii) o estabelecimento da MC ASSESSORIA, e a sua contratação para prestar serviços
às demais empresas do Grupo MC, vem atender exatamente a esta necessidade do
grupo, estabelecendo uma estrutura de provimento de serviços compartilhados e
centralização de custos e despesas comuns, dotada, portanto, de racionalidade
econômica e propósito negocial;
Fl. 2081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

(iii)a MC ASSESSORIA detém estrutura de pessoal dotada de equipes especializadas
que efetivamente desenvolvem a prestação de serviços administrativos e de backoffice
para as demais empresas do grupo, a exemplo de serviços de contabilidade, serviço de
compliance fiscal, serviço de consultoria em recursos humanos, serviço de tecnologia
da informação, serviço de crédito e cobrança e serviço de consultoria financeira e
securitária, dentre outros;
(iv)a MC ASSESSORIA efetivamente opera como central de compras e contratação de
fornecedores comuns às empresas do grupo, negociando e adquirindo produtos e
serviços junto a terceiros, ao tempo em que uniformiza padrões e processos, e gera
escala para viabilizar o fornecimento às empresas com níveis de custo inferiores,
Fica caracterizado:
(i) a existência da MC ASSESSORIA como entidade dotada de substância jurídica e de
fato, figurando como sujeito contratante em negócios jurídicos entabulados com
inúmeros fornecedores, empregados, pessoas físicas e pessoas jurídicas, terceiros em
geral sem qualquer vinculação com a empresa, muitos deles instituições
reconhecidamente idôneas e rigorosas em seus relacionamentos no mercado;
(ii) a validade do contrato de prestação de serviços compartilhados, como ato jurídico
dotado de propósito negocial e racionalidade econômica, e executado através de efetiva
prestação de serviços realizada pela MC ASSESSORIA.
Demonstra-se, com base em todas as evidências acima referidas, inclusive aquelas
descritas pela própria auditoria no TVF, que a vontade manifestada e consumada
contratualmente, seja na constituição da MC ASSESSORIA, como ente personalizado,
seja na celebração e cumprimento do contrato de prestação de serviços compartilhados e
central de custos e despesas, celebrado entre esta empresa e as demais que compõem o
grupo empresarial, guarda perfeita e absoluta consonância e correspondência com a
realidade dos fatos, tanto objetiva quanto subjetivamente, ou seja, tanto pela prestação
contratada quanto pelas pessoas obrigadas.
Inaplicável a desconsideração da personalidade jurídica, pretendida pela Autoridade
Fiscal, como também o art. 167 do Código Civil, sendo absolutamente despropositado
falar-se em simulação, quando o ato jurídico reflete exatamente a vontade manifestada e
as pessoas que nele intervieram, com as respectivas obrigações.
Afirma que a jurisprudência do CARF é rigorosa sobre a aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica, apresentando um acórdão no qual é mencionado que
o “art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, não se aplica a negócios jurídicos
celebrados anteriormente à sua vigência.”
[...]
De fato, todos os elementos que a Autoridade Autuante pretende utilizar para
caracterizar o suposto enredo fraudulento na verdade são dados e circunstâncias de fato
que, pelo contrário, justificam, do ponto de vista negocial, e, mais ainda, exigem a
implementação da estrutura de serviços compartilhados adotada pela Recorrente: a
existência de um grupo de empresas sob controle comum; a alocação de funcionários
das empresas operacionais numa Central de Serviços Compartilhados recém instalada,
na MC ASSESSORIA; a cessão dos empregados para prestação de serviços de
backoffice e administrativos nas dependências das empresas operacionais; a
centralização da contratação de despesas e aquisição de insumos numa central de
compras que atende a todo o grupo.
Demonstrada a substância negocial e econômica, além da formal e jurídica, do negócio
sob o qual a MC ASSESSORIA presta serviços compartilhados à Recorrente e demais
empresas do Grupo MC, não pode subsistir a glosa de despesas decretada pela
Autoridade Fiscal, impondo-se o cancelamento de lavratura, o que se requer desde já.
Todo modo, e adicionalmente aos argumentos já deduzidos, todos e cada um
isoladamente suficientes para desconstituir o ato de lançamento, é de ver-se que a
Fl. 2082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

dedutibilidade das despesas encontra regramento preciso na legislação do IRPJ, tema
este que, técnico, e absolutamente ignorado na peça de autuação, exige análise
adequada, a bem de demonstrar-se, reiteradamente, as falhas que este Tribunal
Administrativo há de reconhecer no ato de lançamento em epígrafe.
VII. DA ANÁLISE DA DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS CONTRATADAS
PELA RECORRENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO DO IRPJ. ART. 299 DO RIR/99.
DEMONSTRAÇÃO
DA
INDEDUTIBILIDADE
DAS
DESPESAS
COMO
CONDIÇÃO NECESSÁRIA À SUA GLOSA.
Neste item, a Recorrente tenta demonstrar a dedutibilidade das despesas
contratadas junto à MC ASSESSORIA, explicando, segundo a sua concepção que tais despesas
se enquadram nos ditames do artigo no 299, do RIR/99.
Afirma que:
Todos os dispêndios que, não sendo custos, são realizados dentro da perspectiva de
destinar-se a produzir e gerar resultado positivo na atividade econômica da pessoa
jurídica, sendo inerentes ao contexto empresarial e compreensíveis dentro dessa
moldura, são considerados despesas dedutíveis.
Fixada tal premissa, não requer grande esforço para constatar que os serviços prestados
à Recorrente pela MC ASSESSORIA consubstanciam despesas necessárias às
atividades da Recorrente, na medida em que a proveem de utilidades absolutamente
necessárias para o desenvolvimento de suas atividades empresariais.
Repete a relação de serviços prestados pela MC relacionado nos subitens V.3.i e
V.3.ii, afirmando que:
Do conteúdo dos serviços prestados à Recorrente pela MC ASSESSORIA, acima
arrolados, deflui claramente que os dispêndios a eles relacionados consubstanciam
despesas necessárias às atividades da Recorrente, na medida em que a proveem de
utilidades absolutamente necessárias para o desenvolvimento de suas atividades. Tanto
assim o é que a própria decisão recorrida o reconheceu, imputando as despesas
contraídas pela MC ASSESSORIA à Recorrente e às demais empresas do grupo
empresarial, em toda a sua eficácia de dedutibilidade na apuração do lucro
tributável. De fato, a MC ASSESSORIA provê a Recorrente, e as demais empresas do
Grupo MC, com serviços-meio imprescindíveis a que as empresas possam focar no
desenvolvimento de sua atividade principal, seu core business.
[...]
Queda caracterizada a relação de pertinência dos serviços contratados pela Recorrente
junto à MC ASSESSORIA com os critérios de necessidade e, conseguintemente,
dedutibilidade das despesas do art. 299 do RIR/99.
Os serviços prestados pela MC ASSESSORIA, que compõem a Central de Serviços
Compartilhados são comprovados e identificados a partir da descrição, realizada
pelo próprio Auditor Fiscal nas fls. 19/20, do quadro de funcionários da MC
ASSESSORIA, apontando a função que cada um exerce, e permitindo identificar, pelo
cotejo da função e o cargo, a composição das equipes setoriais, representadas na folha
de pagamento da empresa, conforme reprodução digitalizada de passagem do TVF
constante do item V.3.i supra e folha de pagamento da MC ASSESSORIA, juntada aos
autos do PAF. Ali estão demonstrados os serviços de contabilidade; serviço de
compliance fiscal; serviço de consultoria em recursos humanos; serviço de tecnologia
da informação; serviço de crédito e cobrança; serviço de consultoria financeira e
securitária (F&I); dentre outros.
Por sua vez, o fornecimento de utilidades e serviços comuns contratados pela MC
ASSESSORIA perante terceiros, via central de compras, para provimento de despesas e
custos comuns da Recorrente e demais empresas do Grupo MC, encontram-se
demonstradas e comprovadas via lançamentos contábeis (Doc. N° 05 anexo à
Impugnação de fls.), instrumentos contratuais, notas fiscais e documentos que
Fl. 2083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

formalizam as transações respectivas (Doc. N° 06 anexo à Impugnação de fls.),
identificam-se diversas as áreas de atuação da central de compras, como estrutura
proporcionadora de escala na aquisição de insumos e contratação de fornecedores,
dentre as quais podemos indicar as seguintes: serviço de assistência médica aos
colaboradores do grupo; aquisição de vestuário padronizado para os colaboradores do
grupo; serviço de catering e alimentação para os colaboradores do grupo; serviço de
consultoria em tecnologia da informação para as empresas do grupo; serviços de
auditoria e consultoria para as empresas do grupo; aquisição de insumos de informática;
aquisição de material de escritório; contratação de financiamento para as empresas do
grupo junto a instituições financeiras; contratação de escritórios de advocacia para as
empresas do grupo.
[...]
Portanto, à ausência de demonstração precisa, via elementos de prova, da inidoneidade
de despesas específicas, mediante a comprovação da sua inexistência ou da sua
indedutibilidade, à luz do art. 299 do RIR/99, não subsiste glosa genérica, nos moldes
pretendidos pela Autoridade Fiscal, que não pode arrogar-se soberana para além da Lei
e dos fatos, como aparentemente pretendeu colocar-se.
A propósito, assim tem se manifestado o CARF em seu entendimento sobre a matéria,
exigindo da fiscalização, como fundamento à pretensão de glosa e desconsideração, a
demonstração e comprovação das operações especificamente apontadas como
supostamente irregulares, como se infere do Acórdão n° 107-08.243, a saber:
IRPJ - DESPESA DE SERVIÇOS - EFETIVIDADE DO DISPÊNDIO - GLOSA -
INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEDUTIBILIDADE –
Provado nos autos do processo a existência de contrato entre as partes, a efetividade
do valor da despesa contabilizada e a sua apropriação, na executora dos serviços,
como receita tributável e não demonstrada a sua incapacidade material para execução
do serviço contratado, não procede a glosa da despesa registrada sob o argumento de
que a recorrente não comprovara a sua efetiva realização.
Na mesma esteira, o Acórdão n° 01-03.972 da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
verbis:
IRPJ - DESPESAS DE SERVIÇOS - EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO - ÔNUS DA
PROVA - GLOSA - CABIMENTO — Não é lícito ao Fisco proceder à glosa de despesas
de serviços suficientemente descritos em notas fiscais, se a fiscalização deixa de reunir
provas, ou mesmo indícios, de que os serviços não foram ou não poderiam ter sido
prestados. Cabível, entretanto, a glosa, se o contribuinte deixa de comprovar
documentalmente os lançamentos contábeis relativos às despesas de serviços."
A Recorrente aduz, também, que são inúmeras passagens, em que a decisão de 1a
Instância busca justificar a ausência de provas recorrendo a presunções, indícios e suposições, ao
tempo em que reconhece a carência de provas da tese urdida pela Autoridade Autuante. Cita 3
trechos da decisão:
p. 44: "provas indiciárias"

Fl. 2084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

p.44: 'Por meio de indícios"

p. 46: “indícios e presunções"

Por fim, a própria fiscalização e a decisão recorrida infirmam os fatos alegados na
lavratura ao confirmar que a MC ASSESSORIA realiza atividades reais e legítimas, ao
reconhecer todas as suas despesas como dedutíveis na apuração do lucro tributável,
conforme multicitada reprodução da p. 47 do decisum:

[...]
A fiscalização, de fato, não conseguiu reunir qualquer elemento de prova, apenas se
apegou, como em todo o curso da peça de lavratura, a uma ideia pré-concebida,
verdadeira presunção ad hoc, de que toda a atividade do contribuinte é fraudulenta, o
que, à luz da dialética do PAF, não é expediente idôneo a fundamentar, com suporte
fático e probatório suficiente, a sua pretensão fiscal.
[...]
IX. DA EVENTUAL MANUTENÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA MC
ASSESSORIA: O ERRO NA APURAÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL, NA
CONSIDERAÇÃO DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS E DOS DISPÊNDIOS
REALIZADOS
[...]
Pelo princípio da eventualidade, contudo, e a bem do dever de concentração e exaustão
de todos os elementos de defesa na peça impugnativa, é que a contribuinte vem
protestar por elementos de defesa na hipótese, que não se espera em qualquer
circunstância, em que a controvertida tese da "inexistência" da MC ASSESSORIA seja
mantida por este Colegiado Julgador.
Efetivamente, a Autoridade Fiscal baseou seu ato de lançamento na desconsideração da
prestadora de serviços MC ASSESSORIA, de modo que, a partir de tal premissa,
pretendeu apurar os tributos IRPJ e CSLL numa realidade fiscal e contábil em que esta
empresa é "inexistente".
Levantando o véu da MC ASSESSORIA, como intencionou a auditoria, foi então
composto um cenário fiscal e contábil em que as atividades desta empresa em verdade
se consideraram atividades das próprias empresas contratantes dos serviços prestados.
Abstraindo-se o mérito da desconsideração, já ampla e robustamente impugnada e
contraditada supra, tem-se que, a se admitir a inexistência da MC ASSESSORIA, os
atos por ela praticados, com seus reflexos fiscais, devem sim, inexoravelmente, ser
Fl. 2085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

imputados àquelas entidades que a fiscalização aponta como as entidades que, na
suposta simulação subjetiva, eram responsáveis por aquelas atividades, e que estariam
se utilizando da entidade desconsiderada como um instrumento de ardil.
Nesse sentido a própria decisão recorrida reconheceu que todas as despesas da MC
ASSESSORIA são legítimas e devem ser apropriadas para efeito de dedutibilidade na
apuração do lucro tributável [...]
IX.1 DAS DESPESAS DE PIS/COFINS DECORRENTES DO AUTO DE INFRAÇÃO
N° 10580.733830/2012-39 , LAVRADO CONTRA A RECORRENTE
Aduz a Recorrente, que pouco antes da lavratura do Auto de Infração que é objeto
do PAF in causa, foi lavrado outros Autos de Infração, Processo no 10580.733830/2012-39, para
exigir valores a título de PIS/Cofins, referentes aos anos-calendário de 2008 e 2009, período que
está contido no interstício objeto do ato de lançamento em epígrafe, quanto aos tributos IRPJ e
CSLL.

Os dois autos somam a quantia de R$ 271.584,18.

Entende que tal valor deveria ter sido considerado pela Autoridade Autuante e
pela 1a Instância, ou seja, contemplado os débitos de PIS/Cofins do período fiscalizado,
constituídos no AI n° 10580.733830/2012-39, para fins de dedução do lucro tributável, eis que
despesas dedutíveis da pessoa jurídica, nos termos do Regulamento do Imposto sobre a Renda.
Para tanto, requer que tal seja feito.
IX.2
DOS
DEMAIS
TRIBUTOS
FEDERAIS
RECOLHIDOS
PELA
MC
ASSESSORIA, QUE DEVEM SER IMPUTADOS À RECORRENTE E DEMAIS
EMPRESAS DO GRUPO MC. DIREITO À COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO
Não se limitam às despesas rateadas os reflexos fiscais da decretação da
desconsideração da personalidade jurídica da MC ASSESSORIA.
De fato, a desconsideração, a determinar a inexistência da empresa, implica que os
eventos contábeis registrados em sua escrituração passem a ser atribuídos as empresas
operacionais, que contrataram sua prestação de serviços.
Levantando o véu que representa a suposta e alegada pessoa simulada, surgem os
supostos efetivos protagonistas das operações, e, tal se aplica a todos os eventos, o que,
para efeito de apuração de tributos federais, tem reflexo não apenas no que se refere às
despesas incorridas pelo ente despersonalizado, como descrito em item anterior, mas
também quanto aos tributos federais recolhidos pela MC ASSESSORIA.
A auditoria considerou, a este título, os valores de IRPJ e CSLL recolhidos pela MC
ASSESSORIA, e efetuou o rateio e a compensação desses valores em beneficio das
empresas operacionais. Efetivamente, se a MC ASSESSORIA não existe, e os serviços
não foram prestados, como pretende a lavratura, os pagamentos realizados não têm
relevância para efeitos jurídico-fiscais, e assim não houve receita apurada e os tributos
recolhidos pela MC ASSESSORIA são indevidos.
Ocorre que os mesmos efeitos que tiveram os recolhimentos de IRPJ e CSLL, pela MC
ASSESSORIA, aplicam-se aos recolhimentos de PIS/Cofins realizados pela
empresa despersonalizada, o que a Autoridade Autuante, inicialmente, e a decisão
recorrida, posteriormente, não consideraram ao efetuarem o rateio e a
compensação dos tributos federais recolhidos pelo ente que teve a
despersonalização decretada. Não sendo considerados eficazes para efeitos jurídico-
fiscais as receitas de prestação de serviço da MC ASSESSORIA, mas sim considerados
pagamentos das empresas contratantes, inclusive a Recorrente, para elas próprias, não
há incidência de PIS/Cofins, e os valores recolhidos a este título são indevidos e devem
ser compensados ou, se for o caso, restituídos.
A propósito, considerando o erro apontado, a Recorrente, a partir das DIPJs (Doc. N°
08, anexo) e DARFs de PIS/Cofins (Doc. N° 09, anexo à Impugnação de fls.) recolhidos
pela MC ASSESSORIA, rateou tais valores entre as empresas contratantes, inclusive a
Fl. 2086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

Recorrente, com base no mesmo critério e nos mesmos percentuais de rateio utilizados
pelo fiscal autuante, resultando nos valores abaixo demonstrados, a saber:

Dessa forma, considerando o erro apontado, por não haverem sido consideradas as
despesas da MC ASSESSORIA com os demais tributos federais auditados e apurados,
inclusive PIS/Cofins, como também em face das despesas de PIS/Cofins da própria
Recorrente, decorrentes do AI n° 10580.733830/2012-39, quanto aos seus reflexos na
apuração do IRPJ e da CSLL do período, foram refeitos os cálculos de IRPJ e CSLL,
considerando tais dispêndios, resultando nos valores abaixo demonstrado, conforme
planilhas anuais:

Fl. 2087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

Como demonstrado, os reflexos fiscais da desconsideração da personalidade jurídica da
MC ASSESSORIA não foram devidamente observados pela Autoridade Fiscal na
quantificação do tributo auditado, tampouco pela decisão recorrida, de modo que, em se
levando a cabo, pela chancela desta Corte Administrativa, a decretação da inexistência
da empresa, como quer a fiscalização, requer sejam considerados os recolhimentos de
PIS/Cofins realizados pelo ente despersonalizado, para rateio e compensação. Dessa
sorte, em se apurando, sob a chancela desta Corte Administrativa, tributo a recolher,
como resultante da despersonalização decretada na lavratura, deve ser compensado,
deduzindo-se do tributo devido, o valor de rateio demonstrado pela Recorrente na
planilha acima, e, caso resulte saldo em favor da Recorrente, seja promovida a devida
restituição, o que se requer desde já para todos os efeitos de Direito.
[...]
XI. E SUMÁRIO CONCLUSIVO E PEDIDO
Ante o exposto, tendo em vista que:
(a) Não existe previsão legal para a prática do ato de desconsideração da personalidade
jurídica tal qual levado a cabo pela Autoridade Autuante no caso concreto, por falta de
regulamentação do art. 116 do CTN, norma de eficácia limitada; inaplicável o regime
jurídico de desconsideração da personalidade jurídica da lei civil geral, como também o
de simulação da codificação privada; sendo necessária e privativa da atuação do órgão
jurisdicional a decisão judicial que decreta a nulidade de ato jurídico pretensamente
simulado, como também a desconsideração de ato jurídico em geral; demonstrando-se
assim a incompetência, e violação à forma legal, para a Autoridade Fiscal decretar,
como o fez, a desconsideração da personalidade jurídica da MC ASSESSORIA;
(b) Dentro do regime jurídico geral do PAF, e das categorias fundamentais do Direito e
do processo, resta total e juridicamente impossível promover a desconstituição de uma
empresa no processo movido contra outra empresa; demonstrado o risco inadmissível de
gerar decisões contraditórias nos diversos PAFs, "constituindo" e "desconstituindo" a
mesma empresa simultaneamente; implicando a absoluta ineficácia do procedimento
administrativo fiscal que pretende afetar a esfera jurídica de outrem que não o sujeito
passivo que é objeto da auditoria;
(c) Os negócios do Grupo MC cresceram exponencialmente, porém, cada uma, de mais
de dezena de empresas possuía estruturas departamentais idênticas, gerando
redundâncias e ineficiências incompatíveis, para os padrões de mercado, com um grupo
Fl. 2088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

de empresas, de modo que o estabelecimento da MC ASSESSORIA, como provedora
de serviços compartilhados dentro do Grupo MC, veio para neutralizar as redundâncias
e ineficiências decorrentes do nível de escala, com múltiplas revendas de diversas
marcas, que o mercado, e o próprio grupo, passaram a exibir, capitalizando sobre as
sinergias surgidas entre as diversas unidades de negócio, e assim endereçando uma
demanda por redução de custos imposta pela realidade do mercado competitivo e
praticante de margens sempre minguantes, a demonstrar o propósito negociai específico
e a racionalidade econômica do estabelecimento e da contratação desta empresa, pela
Recorrente e demais empresas do grupo;
(d) Visando atender a estes propósitos de eficiência de gestão e otimização da eficiência
econômica e financeira do negócio, a MC ASSESSORIA foi estabelecida
desenvolvendo as atividades de (i) Central de Serviços Compartilhados, prestados pela
própria MC ASSESSORIA via fornecimento de mão-de-obra em serviços-meio; (ii)
Central de compras e contratação de fornecedores comuns às diversas empresas do
grupo;
(e) Fica comprovada a prestação de serviços compartilhados realizada pela MC
ASSESSORIA, a partir de relatório do próprio Fiscal Autuante no TVF nas fls. 19/20,
reiterado ainda pela folha de pagamento da MC ASSESSORIA (Doc. N° 02 anexo à
Impugnação de fls.), serviços realizados a partir da força de trabalho da própria
prestadora, às demais empresas do grupo, nos seguintes setores departamentais: serviço
de contabilidade; serviço de compliance fiscal; serviço de consultoria em recursos
humanos; serviço de tecnologia da informação; serviço de crédito e cobrança; serviço de
consultoria financeira e securitária (F&I);
(f) Fica comprovada a atuação da MC ASSESSORIA como central de compras,
conforme lançamentos contábeis (Doc. N° 05 anexo à Impugnação de fls.), lastreados
em instrumentos, notas fiscais e documentos que formalizam as transações respectivas
(Doc. N° 06 anexo à Impugnação de fls.), implementando estrutura proporcionadora de
escala na aquisição de insumos e contratação de fornecedores nas diversas as áreas de
demanda das empresas do grupo, dentre as quais podemos indicar as seguintes: serviço
de assistência médica aos colaboradores do grupo; aquisição de vestuário padronizado
para os colaboradores do grupo; serviço de catering e alimentação para os
colaboradores do grupo; serviço de consultoria em tecnologia da informação para as
empresas do grupo; serviços de auditoria e consultoria para as empresas do grupo;
aquisição de insumos de informática; aquisição de material de escritório; contratação de
financiamento para as empresas do grupo junto a instituições financeiras; contratação de
escritórios de advocacia para as empresas do grupo; contratação de serviços de
propaganda e marketing para as empresas do grupo;
(g) A própria decisão recorrida, o v. Acórdão de n° 15-36.392 proferido pela Egrégia 2a
Turma da DRJ/SDR, ao reconhecer que todas as despesas da MC ASSESSORIA são
legítimas e devem ser apropriadas para efeito de dedutibilidade na apuração do lucro
tributável, confirma, para todos os efeitos de Direito, que a MC ASSESSORIA
detém atividade regular, com fornecedores e clientes, custos e receitas, não se
podendo afirmar que uma empresa dotada de 131 empregados e que detém em
valores anuais RS3.236.949,00 (três milhões, duzentos e trinta e seis mil, novecentos
e quarenta e nove reais) de despesas reais, legítimas e dedutíveis, realizadas no
exercício de sua atividade econômica e com o fim de mantê-la, seja dita inexistente,
simulada ou que não realiza qualquer atividade ou que suas atividades são simuladas.
(h) Caracterizado o propósito negocial e a racionalidade econômica, no estabelecimento
e na contratação da MC ASSESSORIA, e comprovada a efetiva prestação dos serviços
contratados, demonstra-se que a vontade manifestada e consumada contratualmente,
seja na constituição da MC ASSESSORIA, como ente personalizado, seja na celebração
e cumprimento do contrato de prestação de serviços compartilhados e central de custos
e despesas, celebrado entre esta empresa e as demais que compõem o grupo
empresarial, guarda perfeita e absoluta consonância e correspondência com a realidade
dos fatos, tanto objetiva quanto subjetivamente, ou seja, tanto pela prestação contratada
Fl. 2089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

quanto pelas pessoas obrigadas, sendo, portanto, inaplicável a desconsideração da
personalidade jurídica, pretendida pela Autoridade Fiscal;
(i) Não subsiste glosa genérica das despesas, nos moldes pretendidos pela Autoridade
Fiscal, à ausência de demonstração precisa, via elementos de prova, da inidoneidade de
despesas específicas, mediante a comprovação da sua inexistência ou da sua
indedutibilidade, à luz do art. 299 do RIR/99, mormente diante da comprovação pela
contribuinte da prestação dos serviços; das circunstâncias de que a própria fiscalização
em seu relatório reconhece, e que a decisão recorrida confirma, que existe volume
substancioso de atividades, sob a forma de serviços prestados, pela MC ASSESSORIA,
reiterado pela realidade representada pelo quadro de empregados da empresa, a partir do
qual se demonstra a atuação da MC ASSESSORIA, através de seus colaboradores, nos
serviços correspondentes às funções dos empregados e das equipes que cada um integra;
e também reiterado pela comprovação específica, através de contratos, notas fiscais de
venda de mercadorias e de serviços, da contratação, pela MC ASSESSORIA, junto a
terceiros, empresas e prestadores autônomos, de serviços, insumos e suprimentos
diversos que visam a atender demanda comum da Recorrente e demais empresas do
grupo empresarial;
(j) a multa de 150% não pode subsistir quando inexiste descrição e demonstração dos
elementos de fato necessários à configuração do tipo, mais precisamente o dolo, o
ânimo de fraudar, e sem apresentar os respectivos elementos de prova; mas mera alusão
a uma estrutura negocial, o que não consubstancia a fraude tipificada na lei;
(k) Não há previsão legal para a cobrança de juros de mora sobre a multa lançada de
oficio, em qualquer hipótese;
(l) Na eventual manutenção da desconsideração da personalidade jurídica da MC
ASSESSORIA, a imputação rateada que o Fiscal Autuante realizou sobre as atividades
da MC ASSESSORIA deve ser corrigida para não mais se restringir apenas ao IRPJ e a
CSLL recolhidos pela MC ASSESSORIA, de sorte que, a bem de manter-se coerente
com a decretação da desconsideração, faz-se necessário imputar também, para efeito
dos tributos federais auditados e apurados, (i) as despesas realizadas pela MC
ASSESSORIA, para dedução e (ii) os demais tributos federais recolhidos pela empresa,
mais precisamente PIS/Cofins, para compensação ou restituição; devendo o cálculo do
tributo apurado ser corrigido para endereçar o erro apontado;
(m) Os reflexos fiscais decorrentes do AI n° 10580.733830/2012-39, lavrado pouco
antes do presente Auto de Infração, para exigência de PIS/Cofins relativo ao mesmo
período objeto do PAF sub oculi, não foram devidamente observados pela Autoridade
Fiscal, quanto aos seus reflexos na apuração do IRPJ e da CSLL do período, na
quantificação dos tributos auditados, de modo que impende que sejam considerados,
com a correspondente dedução do lucro tributável, para todos os efeitos de Direito;
(n) A imputação e o rateio das despesas da MC ASSESSORIA também reflete no
cálculo das estimativas mensais de IRPJ e CSLL da Recorrente; e apresentam-se
inexigíveis as estimativas mensais naquilo que superam, em valor, o lucro real apurado
ao final do exercício; tornando indevida, total ou parcialmente, a multa isolada aplicada.
Vem a Recorrente rogar seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para que
seja:
(i) Julgado totalmente Improcedente o Auto de Infração, cancelando-se a glosa das
despesas contraídas pela Recorrente perante a MC ASSESSORIA e a exigência fiscal
daí decorrente;
(ii) Caso, por fim, pelo princípio da eventualidade, se mantenha a desconsideração da
personalidade jurídica da MC ASSESSORIA e a glosa genérica das despesas, sejam
retificados os cálculos dos tributos apurados para considerar-se em beneficio da
Recorrente, para efeito dos tributos federais auditados e apurados, (a) as despesas
decorrentes do AI n° 10580.733830/2012-39, para dedução e (b) os demais tributos
federais recolhidos pela empresa, mais precisamente PIS/Cofins, para compensação ou
restituição, com todos os seus consectários e reflexos legais.
Fl. 2090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

É o Relatório
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
O Objeto da Lide
O cerne do litígio pode ser ilustrado da seguinte forma:
Determinadas empresas de um grupo econômico, constituem uma empresa para
que ela preste todos os serviços administrativos comuns a todas as empresas de tal grupo,
mediante cobrança de um determinado preço, utilizando a mesma mão de obra que prestava tais
serviços, que estava alocada em uma das daquelas empresas.
O recebimento pelos serviços prestados será uma receita para a empresa
constituída e o pagamento será uma despesa para as empresas tomadoras.
Ao optar pela tributação pelo Lucro Presumido, a empresa constituída, com alta
margem de lucro, provocará um ganho tributário para o grupo, uma vez que as suas receitas
serão despesas para as demais empresas(tomadoras) do grupo, as quais são optantes pela
tributação sobre o Lucro Real.
As empresas tomadoras do serviço terão uma redução na sua carga tributária em
virtude do aumento das despesas.
Pelo lado da prestadora de serviços, sendo ela optante pelo Lucro Presumido, o
seu lucro tributável e sua base tributável da CSLL, serão o equivalente a 32% da sua receita
bruta, para a partir daí aplicar as alíquotas do IRPJ e CSLL. Isto significa que ela será tributada
por somente 7,68% da sua receita bruta, ou no caso da existência de adicional por 10,88%.
Mas o benefício mais significante reside na possibilidade desta empresa optante
pelo Lucro Presumido, em distribuir o lucro acima do lucro tributário, sem tributação, desde que
ela demonstre tal fato contabilmente.
Veja o artigo no 51§ 2o, da Instrução Normativa no 11, de 21 de fevereiro de 1996.
Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
créditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
[...]
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto,
diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica,
também poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que a empresa
demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial,
que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da
base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou
arbitrado. (Grifo Nosso)
Fl. 2091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

E foi uma reorganização societária dessa natureza, levada a cabo pelo Grupo ao
qual pertence a Recorrente, que desencadeou a Auditoria Fiscal, motivando a lavratura do auto
de infração, cujos excertos extraídos do Termo de Verificação Fiscal(e-fl.28) é elucidativo para o
entendimento do objeto central da lide:
Após esses esclarecimentos, resta claro que o objetivo da constituição da empresa MC
Assessoria é transformar despesas com pessoal de empresas optantes pelo Lucro Real
em receitas de prestação de serviço com tributação favorecida e alta margem de lucro
para distribuí-lo aos quotistas comuns. Outrossim, ressalta-se que há vantagem
econômico/financeira substancial, no que se refere à redução da tributação das empresas
optantes pelo Lucro Real, em face da criação de despesas elevadas com prestação de
serviços.
Do acima exposto, conclui-se que a constituição da empresa MC Assessoria se deu
apenas no papel, respeitando as formalidades legais, todavia, restou comprovado que de
fato a empresa não existe e cumpre apenas seu objetivo de redução da tributação e
aumento da distribuição de lucros de forma ilícita/abusiva.
A autuação foi efetuada com base na glosa de despesas com a prestação de
serviços tomados junto à MC ASSESSORIA, referente ao ano-calendário de 2009.
Da Análise das Alegações da Recorrente
Inicialmente a Recorrente protesta pela Sustentação Oral de suas alegações.
A Sustentação Oral da Recorrente está prevista no artigo no 58, do Anexo II, do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente:
[...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação
oral por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a
critério do presidente;
[...]

No sítio institucional do CARF constam as informações e instruções atinentes ao
assunto:
Sustentação oral e acompanhamento na sala de julgamento virtual
No caso de sustentação oral e/ou acompanhamento na sala de julgamento o respectivo
pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 02 (dois) dias úteis antes do
início da reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o
processo tenha sido agendado, por meio de formulário próprio constante da Carta de
Serviços disponível no sítio do CARF.
Considerando que a Recorrente sintetiza suas alegações de defesa no item XI – E
SUMÁRIO CONCLUSIVO E PEDIDO, do seu Recurso Voluntário, reproduzem-se novamente
para fins de análise:
(a) Não existe previsão legal para a prática do ato de desconsideração da personalidade
jurídica tal qual levado a cabo pela Autoridade Autuante no caso concreto, por falta de
regulamentação do art. 116 do CTN, norma de eficácia limitada; inaplicável o regime
jurídico de desconsideração da personalidade jurídica da lei civil geral, como também o
Fl. 2092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

de simulação da codificação privada; sendo necessária e privativa da atuação do órgão
jurisdicional a decisão judicial que decreta a nulidade de ato jurídico pretensamente
simulado, como também a desconsideração de ato jurídico em geral; demonstrando-se
assim a incompetência, e violação à forma legal, para a Autoridade Fiscal decretar,
como o fez, a desconsideração da personalidade jurídica da MC ASSESSORIA;
(b) Dentro do regime jurídico geral do PAF, e das categorias fundamentais do Direito e
do processo, resta total e juridicamente impossível promover a desconstituição de uma
empresa no processo movido contra outra empresa; demonstrado o risco inadmissível de
gerar decisões contraditórias nos diversos PAFs, "constituindo" e "desconstituindo" a
mesma empresa simultaneamente; implicando a absoluta ineficácia do procedimento
administrativo fiscal que pretende afetar a esfera jurídica de outrem que não o sujeito
passivo que é objeto da auditoria;
Ressalte-se que a Fiscalização não desconsiderou a personalidade jurídica da MC
ASSESSORIA, efetuando apenas a glosa de despesas relativas à prestação de serviços
contabilizadas pela Recorrente, haja vista que conforme constatado, tais serviços não ocorreram
de fato. A MC ASSESSORIA existiu apenas formalmente, fruto de uma reorganização societária
simulada idealizada pelo Grupo Econômico no qual a Recorrente está inserida.
A glosa de despesas levada a cabo pela Fiscalização, não teve como base
exclusivamente no artigo 116 do Código Tributário Nacional. Aliás houve apenas menção, sem
que em momento algum ele tenha sido utilizado para justificar a autuação.
O enquadramento legal teve como base, conforme se depreende da leitura do
Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 12-35, os artigos 109; 116; 118 e 149 do CTN.
(c) Os negócios do Grupo MC cresceram exponencialmente, porém, cada uma, de mais
de dezena de empresas possuía estruturas departamentais idênticas, gerando
redundâncias e ineficiências incompatíveis, para os padrões de mercado, com um grupo
de empresas, de modo que o estabelecimento da MC ASSESSORIA, como provedora
de serviços compartilhados dentro do Grupo MC, veio para neutralizar as redundâncias
e ineficiências decorrentes do nível de escala, com múltiplas revendas de diversas
marcas, que o mercado, e o próprio grupo, passaram a exibir, capitalizando sobre as
sinergias surgidas entre as diversas unidades de negócio, e assim endereçando uma
demanda por redução de custos imposta pela realidade do mercado competitivo e
praticante de margens sempre minguantes, a demonstrar o propósito negociai específico
e a racionalidade econômica do estabelecimento e da contratação desta empresa, pela
Recorrente e demais empresas do grupo;
(d) Visando atender a estes propósitos de eficiência de gestão e otimização da eficiência
econômica e financeira do negócio, a MC ASSESSORIA foi estabelecida
desenvolvendo as atividades de (i) Central de Serviços Compartilhados, prestados pela
própria MC ASSESSORIA via fornecimento de mão-de-obra em serviços-meio; (ii)
Central de compras e contratação de fornecedores comuns às diversas empresas do
grupo;
(e) Fica comprovada a prestação de serviços compartilhados realizada pela MC
ASSESSORIA, a partir de relatório do próprio Fiscal Autuante no TVF nas fls. 19/20,
reiterado ainda pela folha de pagamento da MC ASSESSORIA (Doc. N° 02 anexo à
Impugnação de fls.), serviços realizados a partir da força de trabalho da própria
prestadora, às demais empresas do grupo, nos seguintes setores departamentais: serviço
de contabilidade; serviço de compliance fiscal; serviço de consultoria em recursos
humanos; serviço de tecnologia da informação; serviço de crédito e cobrança; serviço de
consultoria financeira e securitária (F&I);
(f) Fica comprovada a atuação da MC ASSESSORIA como central de compras,
conforme lançamentos contábeis (Doc. N° 05 anexo à Impugnação de fls.), lastreados
em instrumentos, notas fiscais e documentos que formalizam as transações respectivas
(Doc. N° 06 anexo à Impugnação de fls.), implementando estrutura proporcionadora de
escala na aquisição de insumos e contratação de fornecedores nas diversas as áreas de
Fl. 2093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

demanda das empresas do grupo, dentre as quais podemos indicar as seguintes: serviço
de assistência médica aos colaboradores do grupo; aquisição de vestuário padronizado
para os colaboradores do grupo; serviço de catering e alimentação para os
colaboradores do grupo; serviço de consultoria em tecnologia da informação para as
empresas do grupo; serviços de auditoria e consultoria para as empresas do grupo;
aquisição de insumos de informática; aquisição de material de escritório; contratação de
financiamento para as empresas do grupo junto a instituições financeiras; contratação de
escritórios de advocacia para as empresas do grupo; contratação de serviços de
propaganda e marketing para as empresas do grupo;
Os motivos alegados para a constituição da MC ASSESSORIA, tais como:
eliminar as redundâncias e ineficiências incompatíveis por possuir estruturas departamentais
idênticas dentro das empresas que compunham o grupo, promovendo uma redução de custos,
visou demonstrar o propósito negocial específico e a racionalidade econômica para a criação
desta empresa pela Recorrente e demais empresas do grupo, sendo que foi estabelecida para
desenvolver as atividades de Central de Serviços Compartilhados, via fornecimento de mão de
obra em serviços - meio e Central de compras com a contratação de fornecedores comuns às
empresas do grupo, não são suficientes para anular as alegações da Fiscalização, corroboradas
pela decisão de 1a Instância, de que a constituição da MC ASSESSORIA se deu apenas de
maneira formal, com o claro objetivo de reduzir a carga tributária das empresas componentes do
Grupo e maximizar a distribuição de lucros sem tributação.
Na verdade houve a prática de um planejamento tributário abusivo, envolvendo a
simulação da constituição de uma empresa prestadora de serviços pelas empresas do Grupo
Empresarial, sendo aquela existente apenas no mundo jurídico, que embora constituída
formalmente, restou caracterizado durante a Auditoria Fiscal a inexistência de espaço físico
próprio, ou seja, está localizada fisicamente nas dependências de outra empresa do Grupo(Anira
Veículos Ltda.), mediante contrato de cessão de uso sem ônus, confusão patrimonial, vinculação
gerencial e coincidência de sócios e administradores, tudo isso com o objetivo de redução da
carga tributária e aumento dos valores a serem distribuídos a título de lucros, procedimentos
estes que se enquadram nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Importa mencionar que a Recorrente tinha todo o direito de promover sua
reestruturação organizacional, inclusive constituindo uma Central de Serviços Compartilhados,
sendo que esta CSC poderia desenvolver suas atividades meio e back office no próprio local de
uma das empresas do grupo para todas elas, tendo seus custos repartidos.
Aliás, a Solução de Divergência no 23, de 23.09.2013, aborda o tratamento do
controle de gastos e rateio posterior entre as empresas que não a mantenedora da estrutura
administrativa concentrada. Veja excertos da ementa:
É possível a concentração, em uma única empresa, do controle dos gastos referentes a
departamentos de apoio administrativo centralizados, para posterior rateio dos custos e
despesas administrativos comuns entre empresas que não a mantenedora da estrutura
administrativa concentrada. Para que os valores movimentados em razão do citado
rateio de custos e despesas sejam dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a
custos e despesas necessárias, normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas;
que sejam calculados com base em critérios de rateio razoáveis e objetivos,
previamente ajustados, formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes;
que correspondam ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos bens
e serviços; que a empresa centralizadora da operação aproprie como despesa tão-
somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim como devem
proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e
serviços, e contabilize as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a
recuperar; e, finalmente, que seja mantida escrituração destacada de todos os atos
diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas.
Fl. 2094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

Este tipo de reestruturação societária, praticamente mantém o mesmo nível de
custo anterior à sua implantação.
Ora, dentro dos conceitos de administração positiva de uma determinada
organização, o procedimento desenvolvido pelos administradores do Grupo Empresarial em tela
não faz qualquer sentido, pois não ocorrerá uma diminuição significativa de custos. Apenas
estár-se-á deslocando o custo de cada uma das empresas com as atividades meio e back office
para a nova empresa constituída(MC ASSESSORIA).
No entanto, o objetivo principal dessa reestruturação não era atingir uma efetiva
redução de custos e sim proporcionar um incremento na distribuição de lucros, os quais como
sabido, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, conforme previsto no artigo
10 da Lei 9.249/1995.
E isto como já mencionado, deu-se por meio da opção da MC ASSESSORIA pelo
regime de tributação pelo Lucro Presumido, cujo lucro contábil que exceder o valor da base de
cálculo do imposto(diminuído de todos os impostos e contribuições), poderá ser distribuído sem
a incidência do IR na Fonte. (artigo no 51§ 2o, da IN no 11/96).
(g) A própria decisão recorrida, o v. Acórdão de n° 15-36.392 proferido pela Egrégia 2a
Turma da DRJ/SDR, ao reconhecer que todas as despesas da MC ASSESSORIA são
legítimas e devem ser apropriadas para efeito de dedutibilidade na apuração do lucro
tributável, confirma, para todos os efeitos de Direito, que a MC ASSESSORIA
detém atividade regular, com fornecedores e clientes, custos e receitas, não se
podendo afirmar que uma empresa dotada de 131 empregados e que detém em
valores anuais RS3.236.949,00 (três milhões, duzentos e trinta e seis mil, novecentos
e quarenta e nove reais) de despesas reais, legítimas e dedutíveis, realizadas no
exercício de sua atividade econômica e com o fim de mantê-la, seja dita inexistente,
simulada ou que não realiza qualquer atividade ou que suas atividades são simuladas.
(h) Caracterizado o propósito negocial e a racionalidade econômica, no estabelecimento
e na contratação da MC ASSESSORIA, e comprovada a efetiva prestação dos serviços
contratados, demonstra-se que a vontade manifestada e consumada contratualmente,
seja na constituição da MC ASSESSORIA, como ente personalizado, seja na celebração
e cumprimento do contrato de prestação de serviços compartilhados e central de custos
e despesas, celebrado entre esta empresa e as demais que compõem o grupo
empresarial, guarda perfeita e absoluta consonância e correspondência com a realidade
dos fatos, tanto objetiva quanto subjetivamente, ou seja, tanto pela prestação contratada
quanto pelas pessoas obrigadas, sendo, portanto, inaplicável a desconsideração da
personalidade jurídica, pretendida pela Autoridade Fiscal;
O fato da decisão de 1a instância afirmar que as despesas da MC ASSESSORIA
devem ser rateadas entre as empresas do Grupo Empresarial, não significa dizer, para todos os
efeitos de Direito, que ela detém atividade regular, com fornecedores, custos e receitas.
Na mesma toada, o fato de ter despesas na ordem de R$ 3,236 milhões anuais e
dotada de 131 empregados não significa que ela seja uma empresa dotada de essência e forma.
Ainda que seja constituída formalmente, como foi o caso, ela deve ter suas
receitas e despesas contabilizadas, para que se apure um resultado e o Grupo Empresarial
obtenha incremento almejado na distribuição de lucros. Não faria sentido algum se assim não
fosse.
Ela foi constituída apenas formalmente para atingir o objetivo de redução da carga
tributária e/ou incremento na distribuição de lucros.

Não houve caracterização do propósito negocial e a racionalidade econômica na
constituição da MC ASSESSORIA. A Recorrente não conseguiu comprovar a efetiva prestação
de serviços pela MC ASSESSORIA sendo que os encargos decorrentes de funcionários desta, e
Fl. 2095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

que, na verdade, trabalhavam para as empresas envolvidas, foram admitidos como despesas
destas.
(i) Não subsiste glosa genérica das despesas, nos moldes pretendidos pela Autoridade
Fiscal, à ausência de demonstração precisa, via elementos de prova, da inidoneidade de
despesas específicas, mediante a comprovação da sua inexistência ou da sua
indedutibilidade, à luz do art. 299 do RIR/99, mormente diante da comprovação pela
contribuinte da prestação dos serviços; das circunstâncias de que a própria fiscalização
em seu relatório reconhece, e que a decisão recorrida confirma, que existe volume
substancioso de atividades, sob a forma de serviços prestados, pela MC ASSESSORIA,
reiterado pela realidade representada pelo quadro de empregados da empresa, a partir do
qual se demonstra a atuação da MC ASSESSORIA, através de seus colaboradores, nos
serviços correspondentes às funções dos empregados e das equipes que cada um integra;
e também reiterado pela comprovação específica, através de contratos, notas fiscais de
venda de mercadorias e de serviços, da contratação, pela MC ASSESSORIA, junto a
terceiros, empresas e prestadores autônomos, de serviços, insumos e suprimentos
diversos que visam a atender demanda comum da Recorrente e demais empresas do
grupo empresarial;

Importa reproduzir um trecho do voto da 1a Instância em que é relatado um dos
procedimentos adotados pela Fiscalização durante a Auditoria Fiscal, o qual corrobora que a MC
ASSESSORIA emitia as notas fiscais com indicação genérica de prestação de serviços:
• intimada a apresentar o relatório de atividades desenvolvidas pela empresa MC
Assessoria, a empresa Brune Veículos Ltda. respondeu, inicialmente, de modo verbal,
através do procurador, Sr. José Carlos dos Santos Campos, que não dispunha de tal
controle, essencial para existência/dedutibilidade de despesas contabilizadas e
deduzidas da base de cálculo do lucro tributável. Todavia, após diversos contatos, em 5
de dezembro de 2012 o contribuinte apresentou arrazoado cujo teor versava sobre rol de
serviços genericamente prestados referente a cada área operacional da empresa, tais
como, Contabilidade, Escritório Pós-Vendas, entre outros. Frisa-se que as notas fiscais
emitidas pela prestadora para a contratante não discriminam os serviços desenvolvidos,
contendo apenas indicação genérica de prestação de serviços. Conclui-se, portanto, que
o arrazoado produzido não demonstra quais são os serviços oferecidos, os custos,
tampouco a mão de obra envolvida, não se prestando a comprovar a efetividade da
prestação. Outrossim, não se pode olvidar que as tarefas elencadas genericamente no
arrazoado são idênticas às prestadas por qualquer funcionário em uma empresa;

Independentemente da existência de elementos capazes de ensejar a lavratura do
auto de infração baseada em ato simulado, a dedutibilidade das despesas devem ser analisadas,
principalmente, sob a ótica do atendimento aos seus requisitos, quais sejam:

 É necessário que o gasto seja incorrido, ou seja, é indispensável que a empresa
já tenha usufruído dos bens e serviços adquiridos;
 O gasto deve ser necessário para a manutenção da atividade da empresa e,
 Deve ser normal e usual ou relacionado com a atividade explorada.

Veja o artigo 299, do RIR/99, a seguir:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
Fl. 2096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
(...).
Para que uma determinada despesa seja considerada dedutível, é essencial que ela
seja comprovada, ou seja, deve estar amparada por elementos probatórios convincentes da
operação que lhe deu causa.
Logo, não basta apresentar uma relação de serviços prestados pela MC
ASSESSORIA, de forma genérica, como fez a Recorrente, impossibilitando averiguar os
componentes do valor faturado, sua natureza e como foi quantificado.
Vale lembrar que a Fiscalização constatou que as notas fiscais emitidas pela MC
ASSESSORIA para a contratante não discriminavam os serviços desenvolvidos, contendo
apenas indicação genérica de prestação de serviços.
Como afirmado pela própria Fiscalização e reconhecida pela 1a Instância, as
despesas devem ser rateadas pelas empresas do grupo, devendo ser a estas imputadas, segundo o
mesmo critério utilizado para rateio do IRPJ e CSLL.
Assim é de se concordar com o valor da glosa mantida pela 1a Instância, cujo
cálculo por ela demonstrado é reproduzido a seguir :

(j) a multa de 150% não pode subsistir quando inexiste descrição e demonstração dos
elementos de fato necessários à configuração do tipo, mais precisamente o dolo, o
ânimo de fraudar, e sem apresentar os respectivos elementos de prova; mas mera alusão
a uma estrutura negocial, o que não consubstancia a fraude tipificada na lei;
(k) Não há previsão legal para a cobrança de juros de mora sobre a multa lançada de
oficio, em qualquer hipótese;
Ressalte-se que o valor da glosa das despesas considerado na autuação é inferior
aos valores do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL, constantes da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –DIPJ. Com isso não houve lançamentos de
IRPJ e CSLL em relação ao ano-calendário de 2009; apenas redução de prejuízo fiscal e da base
de cálculo negativa da CSLL.
Por essa razão não serão analisadas as alegações relativas à multa de ofício e à
cobrança de juros de mora sobre a mesma.
(l) Na eventual manutenção da desconsideração da personalidade jurídica da MC
ASSESSORIA, a imputação rateada que o Fiscal Autuante realizou sobre as atividades
da MC ASSESSORIA deve ser corrigida para não mais se restringir apenas ao IRPJ e a
CSLL recolhidos pela MC ASSESSORIA, de sorte que, a bem de manter-se coerente
com a decretação da desconsideração, faz-se necessário imputar também, para efeito
dos tributos federais auditados e apurados, (i) as despesas realizadas pela MC
ASSESSORIA, para dedução e (ii) os demais tributos federais recolhidos pela empresa,
Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

mais precisamente PIS/Cofins, para compensação ou restituição; devendo o cálculo do
tributo apurado ser corrigido para endereçar o erro apontado;
(m) Os reflexos fiscais decorrentes do AI n° 10580.733830/2012-39, lavrado pouco
antes do presente Auto de Infração, para exigência de PIS/Cofins relativo ao mesmo
período objeto do PAF sub oculi, não foram devidamente observados pela Autoridade
Fiscal, quanto aos seus reflexos na apuração do IRPJ e da CSLL do período, na
quantificação dos tributos auditados, de modo que impende que sejam considerados,
com a correspondente dedução do lucro tributável, para todos os efeitos de Direito;
Em relação às demais despesas e PIS e Confins recolhidos pela MC
ASSESSORIA, não cabe a dedução pleiteada pela Recorrente pelas seguintes razões:
Embora a MC ASSESSORIA seja optante pelo Lucro Presumido, as despesas por
ela incorridas e o PIS e a Cofins, de 3,65%, já estão embutidos no preço dos serviços prestados e
consequentemente na sua receita. Receita esta, que foi considerada como despesa pela
Recorrente.
Explica-se mais detalhadamente: A legislação estabelece o percentual de 32%
como lucro presumido para atividades de serviços(exceto serviços de transporte e hospitalares).
Isto significa que os seus custos, despesas e impostos são da ordem de 68%. É
uma presunção estabelecida por lei.
Logo, imputar despesas e demais tributos federais, como quer a Recorrente, estar-
se-ia diante de uma duplicação de valores.
Ademais, as despesas deduzidas pela Recorrente relativas à prestação de serviços
pela MC ASSESSORIA foram consideradas indedutíveis, por ser desnecessárias nos termos do
artigo no 299 do RIR/99.
Quanto à solicitação relativa aos reflexos fiscais decorrentes do AI n°
10580.733830/2012-39, lavrado pouco antes do presente Auto de Infração, para exigência de
PIS/Cofins relativos ao mesmo período objeto do presente processo, cabe a mesma consideração
em relação aos tributos estarem embutidos no percentual de 68%.
Além disso, o PIS e a Cofins exigidos no Auto de Infração mencionado estão com
sua exigibilidade suspensa e, portanto, sua dedução não seria permitida, à luz do artigo no 151 do
Código Tributário Nacional.

(n) A imputação e o rateio das despesas da MC ASSESSORIA também reflete no cálculo das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL da Recorrente; e apresentam-se inexigíveis as estimativas mensais naquilo que
superam, em valor, o lucro real apurado ao final do exercício; tornando indevida, total ou parcialmente, a multa
isolada aplicada.
Esta alegação, relativa à multa isolada por falta de recolhimento das estimativas
mensais não será analisada, pois não fazem parte da autuação ora discutida.

Embora não mencionado no seu SUMÁRIO CONCLUSIVO E PEDIDO, a
Recorrente alega que a decisão de 1a Instância afirma reiteradamente a carência de elementos a
instruir o PAF com os elementos probatórios necessários a demonstrar a tese da lavratura,
informando que são inúmeras passagens em que a decisão busca justificar a ausência de provas
recorrendo a presunções, indícios e suposições, ao tempo em que reconhece a carência de provas
da tese urdida pela Autoridade Autuante-fls. 2026-2027).
Como verifica-se, trata-se de contestação à utilização de provas indiciárias, com
base em indícios e presunções.
O CARF já se manifestou diversas vezes por meio dos seus acórdãos que a prova
indiciária deve ser aceita em matéria tributária, desde que leve em consideração a existência de
Fl. 2098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

vários indícios que se convirjam entre si. Veja alguns indícios que comprovam que a MC
ASSESSORIA foi constituída apenas formalmente:
 a MC Assessoria iniciou suas atividades com a transferência de funcionários das
empresas para as quais prestaria serviço, cuja remuneração destes alterou
infimamente, com auferimento de receitas e elevada margem de lucro.
 restou comprovado que a empresa MC Assessoria possui endereço cadastral no
mesmo local da Anira Veículos Ltda., não possuindo qualquer estrutura
física/operacional condizente com uma empresa prestadora de serviços, tais como
despesas de luz, aluguel, ou qualquer outra comum à atividade empresarial.
 A empresa MC Assessoria foi intimada pessoalmente a apresentar cópias das
contas de luz e aluguel, bem como informar motivo da constituição da empresa, já
que funciona no mesmo local e dispõe de quadro societário idêntico ao das
empresas tomadoras dos serviços. Em resposta à intimação fiscal, a empresa MC
informa que não possui contas de luz, utilizando, portanto, a energia da cedente
Anira Veículos Ltda. Apresenta, ainda, contrato de cessão de uso sem ônus do
espaço físico referente ao imóvel localizado a Via Urbana, n° 5.520, Centro
Industrial de Aratu, Cia Sul, Simões Filho - Bahia, de propriedade da empresa
Anira Veículos Ltda.
 A Fiscalização compareceu ao endereço cadastral da empresa Anira Veículos
Ltda. e constatou que a empresa MC Assessoria está localizada fisicamente nas
dependências daquela, no segundo andar. Inquirido acerca da localização da
empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda., pelo Diretor Executivo da
Anira Veículos Ltda, que ela funciona numa sala, com uma mesa e algumas
cadeiras, e que não há responsável pela gerência naquele local.
 Salienta-se também que a Sra. Rita dos Santos Campos, Supervisora Contábil do
grupo, corroborou a informação de que os funcionários lotados na área
contábil/financeira, inclusive staff, das empresas investigadas nesta auditoria
trabalham nas dependências da empresa Morena Veículos Ltda., exceção feita aos
funcionários da empresa TV Subaé Ltda, localizada no município de Feira de
Santana - Bahia.
 Ainda de acordo com os citados arquivos de folha de pagamento, os funcionários
transferidos das empresas do grupo econômico para a empresa MC Assessoria em
Gestão Empresarial Ltda. continuaram a receber, em sua grande maioria, os
mesmos proventos e não tiveram alteração do cargo após transferência.
 As notas fiscais emitidas pela MC Assessoria para a contratante não discriminam
os serviços prestados, contendo apenas indicação genérica de prestação de
serviços.

Cita-se a seguir alguns acórdãos do CARF que corroboram a validade da
utilização de provas indiciárias:

PROVA INDICIARIA - A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma
autuação, desde que ela resulte da soma de indícios convergentes. É o caso dos autos
onde todos os procedimentos simulados foram desvendados pelo fisco mediante um
Fl. 2099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1003-002.638 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724630/2013-76

encadeamento lógico de fatos e indícios convergentes que levam ao convencimento do
julgador. (Acórdão n° 10708064 do Processo 11040.001321/2002-41).
PAF - PROVA INDICIARIA - A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma
autuação, desde que ela resulte da soma de indícios convergentes. O que não se aceita
no Processo Administrativo Fiscal é a autuação sustentada em indício isolado, o que
não é o caso desses autos que está apoiado num encadeamento lógico de fatos e
indícios convergentes que levaram ao convencimento do julgador. (Acórdão n° 107-
07.544 do Processo 13808.000146/99-61)
PROVA INDICIARIA - A prova indiciária é aceita em matéria tributária, quando
formada a partir de um juízo instrumental que leve em conta a existência de vários
indício convergentes. (Acórdão n° 107-07.083 do Processo 11516.001489/2001-32)

Conclusão

É de se concluir que a constituição da MC Assessoria em Gestão Empresarial
Ltda. foi apenas no papel, tendo como único objetivo a redução da carga tributária por meio da
majoração de despesas deduzidas pelas empresas do Grupo Empresarial, e especialmente a
possibilidade de incrementar o valor da distribuição de lucros pela MC ASSESSORIA aos seus
sócios participantes do citado Grupo.
A sua existência não redundou em alteração material na realização das atividades
de serviços que antes já eram desenvolvidas pelo Grupo Empresarial.
Em suma, sua constituição deu-se apenas formalmente, jamais em essência.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 2100
DF CARF MF
Documento nato-digital